Tribunal: TJMT
Processo: 1015228-54.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015228-54.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), BRUNO DA SILVA - CPF: 042.360.821-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 036.451.401-90 (APELANTE), FELIPE AURELIO MANGABEIRA DE SOUZA - CPF: 062.488.791-09 (APELANTE), NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (APELANTE), POLIANA FERREIRA BIFI - CPF: 040.448.911-76 (APELANTE), RAFAEL ROCHA DA SILVA - CPF: 061.797.081-50 (APELANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), ROSILENE MARINHO PARIZ - CPF: 046.168.701-10 (APELANTE), SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA - CPF: 016.235.261-16 (APELANTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), SHILTON DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 458.825.668-86 (APELANTE), SILVANO GOMES DE SOUZA - CPF: 056.826.531-90 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE SOUSA NETO - CPF: 688.772.501-00 (APELANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), LUCIANO PARIZ MARINHO - CPF: 045.969.621-11 (APELANTE), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), PAULO GOMES DE LIMA - CPF: 057.535.371-62 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), O ESTADO (VÍTIMA), EMERSON COUTINHO NASCIMENTO (ASSISTENTE), EDNA PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), GLEICE BATISTA DE SOUZA - CPF: 059.127.191-54 (ASSISTENTE), Márcia Maria Lima Rodrigues Oliveira (ASSISTENTE), PAULA JANAINA DO NASCIMENTO - CPF: 034.789.511-51 (ASSISTENTE), POLIANA FERREIRA BIFI - CPF: 040.448.911-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PARIZ MARINHO - CPF: 045.969.621-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE SOUSA NETO - CPF: 688.772.501-00 (APELADO), BRUNO DA SILVA - CPF: 042.360.821-52 (APELADO), CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 036.451.401-90 (APELADO), FELIPE AURELIO MANGABEIRA DE SOUZA - CPF: 062.488.791-09 (APELADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), LUCIANO PARIZ MARINHO - CPF: 045.969.621-11 (APELADO), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (APELADO), PAULO GOMES DE LIMA - CPF: 057.535.371-62 (APELADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), POLIANA FERREIRA BIFI - CPF: 040.448.911-76 (APELADO), RAFAEL ROCHA DA SILVA - CPF: 061.797.081-50 (APELADO), ROSILENE MARINHO PARIZ - CPF: 046.168.701-10 (APELADO), SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA - CPF: 016.235.261-16 (APELADO), SHILTON DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 458.825.668-86 (APELADO), SILVANO GOMES DE SOUZA - CPF: 056.826.531-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALDEMAR MATEUS SOARES -
CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015228-54.2021.8.11.0042

APELANTE: BRUNO DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, FELIPE AURELIO MANGABEIRA DE SOUZA, NATIELBER MENDES DELGADO, POLIANA FERREIRA BIFI, RAFAEL ROCHA DA SILVA, ROSILENE MARINHO PARIZ, SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA, SHILTON DOS SANTOS GONCALVES, SILVANO GOMES DE SOUZA, ANTONIO GOMES DE SOUSA NETO, LUCIANO PARIZ MARINHO, PAULO GOMES DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO GOMES DE SOUSA NETO, BRUNO DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, FELIPE AURELIO MANGABEIRA DE SOUZA, LUCIANO PARIZ MARINHO, NATIELBER MENDES DELGADO, PAULO GOMES DE LIMA, POLIANA FERREIRA BIFI, RAFAEL ROCHA DA SILVA, ROSILENE MARINHO PARIZ, SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA, SHILTON DOS SANTOS GONCALVES, SILVANO GOMES DE SOUZA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA E DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.PRELIMINARES REJEITADAS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PROVAS BASTANTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPERTINÊNCIA DA TESE DEFENSIVA DE FALTA DE MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO PERMANENTE E ESTÁVEL PARA MANUTENÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVADA A PRÁTICA DO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. DEMONSTRADO O COMETIMENTO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA APENAS EM RELAÇÃO AOS RÉUS QUE OCUPAM FUNÇÕES NA FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DE PAULO GOMES DE LIMA, RAFAEL ROCHA DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA, FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA, BRUNO DA SILVA, POLIANA FERREIRA BIFFI E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS. PROVIDO O RECURSO DE LUCIANO PARIZ MARINHO. RECURSOS DE ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO, ROSILENE MARINHO PARIZ E SILVANO GOMES DE SOUZA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos defensivos interpostos por diversos réus condenados pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei 9.613/1998).

2. O Ministério Público interpõe recurso postulando a condenação de todos os réus pelo crime de organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) em preliminar, a constitucionalidade e legalidade da Resolução no 11/2017 do TJMT, que confere competência estadual à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa; (ii) em preliminar, a alegação de nulidade das interceptações telefônicas realizadas durante a investigação, sob a justificativa de ausência de contemporaneidade e indícios razoáveis de autoria; (iii) no mérito, a existência de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (iv) comprovação do
animus
associativo necessário à condenação por associação para o tráfico; (v) a suficiência probatória para a condenação pelo crime de organização criminosa; (vi) a validade da condenação pelo crime de lavagem de dinheiro; (vii) o reconhecimento de duplicidade processual e aplicação do princípio ne
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF e o STJ firmaram entendimento de que os Tribunais possuem competência para definir a especialização de varas em razão da matéria, não havendo violação ao princípio do juiz natural.

5. A Resolução no 11/2017 do TJMT foi editada em conformidade com o artigo 96, I, “a”, da Constituição Federal, o qual confere aos Tribunais competência para organizar sua estrutura jurisdicional. A especialização da 7a Vara Criminal de Cuiabá justifica-se pela complexidade das ações envolvendo organizações criminosas, promovendo maior eficiência jurisdicional.

6. As interceptações telefônicas foram devidamente fundamentadas e autorizadas judicialmente, após diligências prévias que demonstraram a existência de estrutura criminosa organizada e a necessidade da medida para elucidar o
modus operandi
dos investigados.

7. O lapso temporal entre a apreensão do adolescente envolvido e a decretação da quebra de sigilo telefônico não configura ilegalidade, pois houve continuidade nas investigações, com coleta de novos elementos probatórios que justificaram a medida.

8. Inexistindo nulidade ou ofensa a direitos fundamentais, mantém-se a validade das interceptações e a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para o processamento e julgamento da ação penal.

9. Há provas robustas de que os réus Rosilene Marinho Pariz, Silvano Gomes de Souza, Rafael Rocha da Silva, Carlos Henrique de Almeida, Sandro José Xavier da Costa, Felipe Aurélio Mangabeira de Souza, Bruno da Silva e Paulo Gomes de Lima praticaram o crime de tráfico de drogas, seja comercializando diretamente, seja auxiliando a organização criminosa na distribuição de entorpecentes.

10. Em relação ao crime de associação para o tráfico, não há provas suficientes para demonstrar a estabilidade e permanência do vínculo entre os réus. A conduta revela mera coautoria no tráfico de drogas, motivo pelo qual os réus Carlos Henrique de Almeida, Felipe Aurélio Mangabeira de Souza, Sandro José Xavier da Costa, Paulo Gomes de Lima, Rafael Rocha da Silva, Bruno da Silva e Luciano Pariz Marinho devem ser absolvidos desse crime.

11. O réu Luciano Pariz Marinho já foi condenado em outra ação penal pelos mesmos fatos que embasam sua condenação no presente processo pelo crime de tráfico de drogas, configurando
bis in idem
. Assim, deve ser reconhecida a coisa julgada e extinta sua punibilidade quanto a esse delito.

12. Restaram comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lavagem de dinheiro em relação a Antônio Gomes de Sousa Neto e Poliana Ferreira Bifi, uma vez que havia movimentação de valores de origem ilícita, ocultação de patrimônio e utilização de contas de terceiros para dificultar o rastreamento dos recursos provenientes do tráfico de drogas.

13. Não há provas suficientes para condenação de Poliana Ferreira Bifi pelo crime de organização criminosa, pois as evidências demonstram que ela apenas colaborava na administração financeira do seu companheiro, sem que integrasse a estrutura hierárquica da facção.

14. O recurso ministerial merece parcial provimento, sendo cabível a condenação de Antônio Gomes de Sousa Neto e Silvano Gomes de Souza pelo crime de organização criminosa, pois ambos exerciam funções de comando dentro da facção criminosa Comando Vermelho, coordenando atividades ilícitas e recrutando membros para o tráfico de drogas na região.

15. A agravante do art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013 (envolvimento de adolescente) deve ser mantida em relação a Antônio Gomes de Sousa Neto, pois há provas de que ele tinha conhecimento e autorizava a participação do menor na prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Preliminares rejeitadas. Recursos de Paulo Gomes de Lima, Rafael Rocha da Silva, Carlos Henrique de Almeida, Sandro José Xavier da Costa, Felipe Aurélio Mangabeira de Souza, Bruno da Silva, Poliana Ferreira Biffi e do Ministério Público Estadual parcialmente providos. Provido o recurso de Luciano Pariz Marinho. Recursos de Antônio Gomes de Sousa Neto, Rosilene Marinho Pariz e Silvano Gomes de Souza desprovidos.

Teses de julgamento
: 1. “É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá competência para processar e julgar crimes de organização criminosa em todo o Estado, não havendo violação ao princípio do juiz natural.” 2. “As interceptações telefônicas decretadas no caso concreto são lícitas, pois foram fundamentadas em diligências investigativas prévias e demonstraram sua imprescindibilidade para a elucidação dos fatos.” 3. “A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do crime de tráfico de drogas quando há provas de seu envolvimento na atividade ilícita.” 4. “O crime de associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente entre os agentes, sendo insuficiente a mera coautoria eventual na mercancia de entorpecentes.” 5. “A duplicidade de ações penais pelo mesmo fato caracteriza violação ao princípio ne bis in idem, devendo ser reconhecida a coisa julgada para extinguir a punibilidade do acusado.” 6. “Para a condenação pelo crime de organização criminosa, exige-se prova da estrutura organizada e do papel ativo do agente na coordenação das atividades ilícitas do grupo.” 7. “A ocultação e movimentação de valores oriundos do tráfico de drogas por meio de terceiros configura o crime de lavagem de dinheiro.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIX e XL; CPP, arts. 3o e 485, V; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei 12.850/2013, art. 2o; Lei 9.613/1998, art. 1o.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1001834-43.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 1o/8/2023; TJMT, N.U 1001057-08.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1o/10/2024, Publicado no DJE 4/10/2024; TJMT, N.U 1000795-14.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/3/2024, Publicado no DJE 11/3/2024; TJMT, N.U 1009401-45.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 660.536/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022; STJ, AgRg no HC n. 911.553/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 22/11/2024; STJ, HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023; TJMT, N.U 0040686-95.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/4/2022, Publicado no DJE 29/4/2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023; TJMT, N.U 1003255-90.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 11/9/2024, Publicado no DJE 12/9/2024
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015228-54.2021.8.11.0042

APELANTE: BRUNO DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, FELIPE AURELIO MANGABEIRA DE SOUZA, NATIELBER MENDES DELGADO, POLIANA FERREIRA BIFI, RAFAEL ROCHA DA SILVA, ROSILENE MARINHO PARIZ, SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA, SHILTON DOS SANTOS GONCALVES, SILVANO GOMES DE SOUZA, ANTONIO GOMES DE SOUSA NETO, LUCIANO PARIZ MARINHO, PAULO GOMES DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO GOMES DE SOUSA NETO, BRUNO DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, FELIPE AURELIO MANGABEIRA DE SOUZA, LUCIANO PARIZ MARINHO, NATIELBER MENDES DELGADO, PAULO GOMES DE LIMA, POLIANA FERREIRA BIFI, RAFAEL ROCHA DA SILVA, ROSILENE MARINHO PARIZ, SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA, SHILTON DOS SANTOS GONCALVES, SILVANO GOMES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou:

1) ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [arts. 33 e 35 ambos da Lei no 11.343/2006], de lavagem de dinheiro [art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei n. 9.613/98], à pena de 18 anos, 9 meses e 28 dias de reclusão, regime fechado, e 2.210 dias-multa, absolvendo-o da prática do delito de organização criminosa [art. 2o, §§ 3o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013];

2) SILVANO GOMES DE SOUZA pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [arts. 33 e 35 ambos da Lei no 11.343/2006], de lavagem de dinheiro [art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei n. 9.613/98], à pena de 18 anos, 9 meses e 28 dias de reclusão, regime fechado, e 2.210 dias-multa, absolvendo-o da prática do delito de organização criminosa [art. 2o, §§ 3o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013];

3) ROSILENE MARINHO PARIZ pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei no 11.343/2006], à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, regime fechado, e 684 dias-multa, absolvendo-a do delito de lavagem de dinheiro [art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei n. 9.613/98], e julgando extinta a ação, sem resolução do mérito, quanto aos crimes de organização criminosa [art. 2o, §§ 3o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013], e de associação para o tráfico [art. 35 da Lei no 11.343/2006], pelo reconhecimento da litispendência;

4) PAULO GOMES DE LIMA pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006], à pena de 11 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão, regime fechado, e 1.814 dias-multa, absolvendo-o do delito de organização criminosa [art. 2o, §§ 3o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013];

5) CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006], à pena de 11 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão, regime fechado, e 1.814 dias-multa, absolvendo-o do delito de organização criminosa [art. 2o, §§ 3o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013];

6) SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006], à pena de 11 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão, regime fechado, e 1.814 dias-multa, absolvendo-o do delito de organização criminosa [art. 2o, §§ 3o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013];

7) POLIANA FERREIRA BIFI pela prática do crime de organização criminosa [art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013] e de lavagem de dinheiro [art. 1o, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.613/98], à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, regime semiaberto, e 21 dias-multa, absolvendo-a dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006];

8) LUCIANO PARIZ MARINHO pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006], à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão, regime fechado, e 1.472 dias-multa, absolvendo-o do delito de organização criminosa [art. 2o, §§ 3o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013];

9) RAFAEL ROCHA DA SILVA pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006], à pena de 11 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão, regime fechado, e 1.814 dias-multa, absolvendo-o dos delitos de organização criminosa [art. 2o, §§ 3o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013] e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA];

10) FELIPE MANGABEIRA DE SOUZA pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006], à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão, regime fechado, e 1.472 dias-multa, absolvendo-o do delito de organização criminosa [art. 2o, §§ 3o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013];

11) BRUNO DA SILVA pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006], à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão, regime fechado, e 1.472 dias-multa, absolvendo-o dos delitos de organização criminosa [art. 2o, §§ 3o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013] e de lavagem de capitais [art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei n. 9.613/98].

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a condenação de ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO, SILVANO GOMES DE SOUZA, PAULO GOMES DE LIMA, LUCIANO PARIZ MARINHO, RAFAEL ROCHA DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA, FELIPE MANGABEIRA DE SOUZA e BRUNO DA SILVA pela prática do crime de organização criminosa, sustentando que há provas suficientes que comprovam a materialidade e autorias delitivas.

A Defensoria Pública, representando os réus ROSILENE MARINHO PARIZ, SILVANO GOMES DE SOUZA, RAFAEL ROCHA DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA, FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA, BRUNO DA SILVA e PAULO GOMES DE LIMA, almeja, preliminarmente, a) a declaração de inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, por afronta ao art. 22, inciso I, c.c. art. 5o, inciso LIII, ambos da Constituição Federal; b) o reconhecimento de ilegalidade parcial da Resolução no 11/2017 – TP, a fim de suprimir o termo
“com jurisdição em todo o Estado”
, pleiteando a nulidade de todos os atos praticados pelo Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá.

No mérito, postula a absolvição dos réus pela prática dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico.

A defesa de ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO pede a absolvição quanto ao crime de lavagem de dinheiro, bem como a exclusão da majorante de participação de adolescente em relação ao delito de organização criminosa.

A defesa de POLIANA FERREIRA BIFI requer a absolvição dos crimes de organização criminosa e de lavagem de dinheiro.

A defesa LUCIANO PARIZ MARINHO suscita, preliminarmente, a ilicitude da prova baseada na interceptação telefônica.

No mérito, almeja a absolvição do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos. Ainda, o órgão ministerial pugna também pelo
“parcialmente provido o recurso interposto pelo apelante LUCIANO PARIZ MARINHO, reformando-se a sentença proferida pelo Juízo de piso apenas em relação à condenação deste pelo delito de tráfico de drogas (fato 4 da denúncia)”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos defensivos e pelo provimento do recurso ministerial.

O Des. Wesley Sanches declarou seu impedimento para atuar como relator, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015228-54.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL)

A Defensoria Pública suscita que
“a Resolução n. 11/2017 que atribuiu jurisdição sobre todo o Estado de Mato Grosso para a 7a Vara Criminal da Capital exclusivamente processar e julgar todos os delitos praticados por organização criminosa, está em flagrante contradição ao texto legal trazido pelo Código de Processo Penal”
.

Argui, ainda,
que
“os crimes descritos na denúncia se consumaram na comarca de Comodoro/MT
[1]
, a decretação da quebra do sigilo dos dados dos aparelhos celulares, a interceptação telefônica e mandado de busca e apreensão foram daquele Juízo”.

A questão debatida já foi enfrentada em inúmeras oportunidades neste Tribunal, prevalecendo o entendimento de que compete ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá julgar os crimes cuja competência lhe foi atribuída na Resolução 11/2017-TP.

Mutatis mutandis
, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018; STJ, AgRg no REsp no 1.611.615/MT; STJ, AgRg no RHC no 115.811/ES). ‘É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.’ (TJMT, NU 1014759-71.2020.8.11.0000). “Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.’ (TJMT, HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000). ‘Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência. 10. O princípio do juiz natural não resta violado na competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição, porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural.’ (STF, ADI 4414/AL). ‘Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.’ (TJMT, HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000)”
(TJMT, Ap. 1001834-43.2022.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 1o.8.2023)

Conquanto o processo tenha iniciado sua tramitação na Comarca de Poxoréu, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, uma vez que a competência foi declinada ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por força do teor contido na Resolução no 11/2017-TP.

A propósito, enfrentando situação idêntica na Apelação Criminal no 1001057-08.2022.8.11.0091, de Relatoria do Des. Marcos Machado, esta Câmara concluiu que:
“O reconhecimento da incompetência territorial é afastado com base na Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, ainda que os fatos tenham ocorrido em outra comarca, conforme entendimento do STF e STJ”
(04.10.2024).

Trago à colação excertos do voto-condutor proferido pelo eminente Des. Marcos Machado, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“A competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro para processar e julgar a ação penal (PJe n. 1001057-08.2022.8.11.0091) está fundamentada na Resolução n. 11/2017/TP, visto que os apelantes foram denunciados por integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o).

O c. STF e c. STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC n. 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

‘É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.’ (AP no 1014759-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 12.8.2020)

‘Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais’ (HC n. 1018081-65.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022)

Noutro giro, a Súmula 206 do STJ ‘dispõe que ‘a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo’, visando à remessa do feito ao Juízo de onde as infrações penais foram consumadas, também não prospera, porquanto o verbete em questão concerne à matéria de Direito Processual Civil, afastando-se a sua aplicação no Direito Processual Penal. De mais a mais, mesmo levando-se em consideração que a competência em razão da natureza da infração penal seja relativa, as normas norteadoras do Processo Penal permitem ao Juiz, de ofício, reconheça a sua incompetência, conforme se depreende do artigo 109 do CPP’, como bem destacado pelo Juízo singular (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID. 215810084 – fls. 747)”.

E não destoa o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que, em situação semelhante, também reconheceu a competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos termos da seguinte EMENTA,
in verbis
:

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ [ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA] E JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART.2o, CAPUT, DA LEI No 12.850/2013 – JUÍZO SUSCITANTE RECONHECE A COMPETÊNCIA DEFINIDA NA RESOLUÇÃO No 11/2017/TP – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER RELATIONEM – JULGADO DO STJ – COMPETÊNCIA DA JUÍZO 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – CONFLITO IMPROCEDENTE.

“[...], tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7° Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [...].” (Parecer da PGJ no 000111-034/2018- Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado)

“A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.” (STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT).”
(N.U 0000214-28.2018.8.11.0050, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 08/05/2019)

Nesse contexto, diante da remansosa jurisprudência que respalda a competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal de origem [que trata da prática do crime de organização criminosa], não há falar em nulidade por incompetência territorial.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(PRELIMINAR – COMPETÊNCIA RELATIVA DA ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS).

A Defensoria Pública também argui que a competência da 7a Vara Criminal da Capital é de natureza relativa, admitindo-se a prorrogação, sem razão, contudo.

Digo isso porque, conforme já decidiu este Sodalício:

“3. A Resolução no 11/2017 foi editada em conformidade com o art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal, que confere aos tribunais competência para organizar sua estrutura jurisdicional, inclusive criando varas especializadas.

4. A supressão do termo ‘com jurisdição em todo o estado’ não gera vício formal ou inconstitucionalidade, sendo um ajuste redacional que não altera a competência essencialmente atribuída às varas criminais.

5. A Resolução n. 11/2017, ao estabelecer a competência ampliada da 7a Vara Criminal, não viola o CPP, mas adequa a distribuição de processos de acordo com as necessidades locais, em conformidade com os parâmetros constitucionais e legais.

6. O termo ‘com jurisdição em todo o estado’ é uma medida administrativa para garantir a eficiência na tramitação de processos de grande complexidade, especialmente em matéria de organização criminosa. O CPP permite ajustes na competência territorial (art. 74), visando à eficiência da justiça, o que legitima a Resolução.

7. As regras de conexão e continência previstas nos artigos 69, 76 e 78 do CPP não são absolutas e podem ser flexibilizadas em casos que envolvem varas especializadas.

8. A competência por prevenção, prevista no art. 75, parágrafo único, do CPP, é critério subsidiário para a fixação da competência territorial, sendo utilizada quando há mais de um juízo igualmente competente. No caso em questão, a especialização da 7a Vara Criminal de Cuiabá, criada para julgar crimes de organização criminosa, prevalece sobre a regra de prevenção, dada a competência em razão da matéria.

9. Conforme já decidido pelos tribunais superiores, a designação de competência territorial em razão da matéria é válida, nos termos do art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal, sendo plenamente legítima a especialização da 7a Vara Criminal para julgar crimes de organização criminosa, independentemente do local da prática delitiva. O art. 70 do CPP, que regula a competência pelo local da consumação da infração, não se aplica quando há competência especializada.

10. A prevenção, embora prevista no art. 83 do CPP como critério subsidiário para fixação de competência, não é absoluta. Ela pode ser afastada em face de normas de organização judiciária que estabeleçam competências especializadas.

11. A jurisprudência dos tribunais superiores, incluindo o STJ e o STF, reconhece que a especialização de varas para o julgamento de determinadas matérias, como crimes de organização criminosa, é legítima e prevalece sobre a competência por prevenção, conforme disposto no art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal.

12. A competência por prevenção, sendo relativa, não prevalece sobre a competência absoluta em razão da matéria, especialmente em situações que envolvem varas especializadas, como a 7a Vara Criminal de Cuiabá.

13. A teoria do juízo aparente, amplamente aceita pela jurisprudência pátria, preserva a validade dos atos processuais praticados por autoridade que, à época da decisão, se apresentava como aparentemente competente. A mera menção ao envolvimento em organização criminosa, por si só, não afasta a competência do juízo de origem até que haja elementos concretos suficientes para a redistribuição.
(TJMT, Ap. 1009401-45.2022.8.11.0004, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 15/10/2024)

Se os crimes foram perpetrados no contexto de organização criminosa, não há falar que o Juízo de Poxoréu se tornou prevento em relação à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, haja vista que, conquanto naquela unidade Judiciária tenham sido praticado os atos na fase de investigação policial, bem como lá tendo iniciada a ação penal, houve o declínio de competência, nos termos do teor contido na Resolução no 11/2017-TP.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS SUSCITADA PELA DEFESA DE LUCIANO PARIZ MARINHO)

A defesa de LUCIANO PARIZ MARINHO suscita a nulidade das interceptações telefônicas, ao argumento de que não ficaram demonstrados os indícios razoáveis de autoria ou de participação, a autorizar a quebra do sigilo telefônico.

Argumenta, ainda, que a medida se deu em virtude da apreensão do adolescente Juliano Silva Santos. Contudo, a detenção do adolescente ocorreu em 10.4.2019, e a representação da autoridade policial foi datada de 16.10.2021, inexistindo, assim, o requisito da contemporaneidade, muito menos a necessidade da medida excepcional.

Anote-se que a defesa de LUCIANO PARIZ MARINHO não suscitou a esta nulidade na fase de alegações finais, fazendo-o somente em sede recursal.

Não obstante, esta tese foi arguida pelo apelante SILVANO GOMES DE SOUZA, e, acertadamente, afastada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, porquanto ficou amplamente comprovado nos autos a realização de diligências prévias que culminaram na decretação da quebra do sigilo telefônico dos investigados.

Colho de excertos da sentença atacada:

“Contudo, infere-se dos autos que houve prévia investigação em que foi possível verificar o funcionamento, modus operandi e a estrutura de pessoal do comando vermelho atuante no município de Poxoréu/MT.

Dessume-se do relatório policial de ID 67964565 – págs. 18/34 que os agentes iniciaram pesquisa investigativa tendo como alvo a ré Rosilene Marinho Pariz, sendo que no dia 27/03/2019 foi cumprido mandado de prisão em seu desfavor pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121 do Código Penal.

À época dos fatos, os servidores identificaram Rosilene como gerente da organização criminosa comando vermelho, exercendo a direção do tráfico de drogas naquela cidade. Após a prisão de Rosilene, observou-se que o menor Juliano Silva Santos ocupou o seu assento como gerente do tráfico, representando o comando vermelho, e, no dia 10/04/2019, através de investigação os policiais, foi realizada sua apreensão enquanto transportava quantidade significativa de entorpecente, conforme descrito no boletim de ocorrência n. 2019/109638.

Com a apreensão do infante Juliano Silva, no dia 10/04/2019, verificou-se que o cargo de gerente foi passado para a pessoa conhecida como "maninho", que depois foi identificado pelos servidores policiais como sendo SILVANO GOMES DE SOUZA.

Frise-se que restou consignado no citado relatório policial que “todas as informações referentes ao funcionamento e a estrutura da organização criminosa foram relatadas pelo menor em termo de declaração e em entrevista pessoal”.

[...]

Assim, tem-se que o deferimento do pleito de interceptação telefônica atendeu aos requisitos legais e somente foi deferido porquanto demonstrada a sua imprescindibilidade pela autoridade policial, vez que já haviam sido realizadas diversas diligências pretéritas que culminaram na identificação de pontos de venda de drogas, apreensões em flagrante delito de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e prisões de supostos integrantes do grupo criminoso, a exemplo da corré Rosilene Marinho Pariz, pelo que não vislumbrou, naquele momento, outros meios de obtenção de prova, consoante consta da decisão de Id 67964566 – págs. 6/11, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada”.

Como bem destacou o GAECO, em suas contrarrazões:

“No caso dos autos restou plenamente justificado o deferimento da medida, considerando que esta foi pautada em investigação policial que se encontrava em curso, no interesse do inquérito policial no 100/2019, que a apurava a prática de crimes previstos na Lei no 12.850/2013 e eventuais crimes conexos, sendo ressaltada a imprescindibilidade pela autoridade policial, para a elucidação dos fatos em investigação à época, vez que já haviam sido realizadas diversas diligências pretéritas que culminaram na identificação de pontos de venda de drogas, apreensões em flagrante delito de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e prisões de supostos integrantes do grupo criminoso, a exemplo da corré Rosilene Marinho Pariz.

Necessário pontuar que a defesa do apelante não se desincumbiu de demonstrar que existiam meios alternativos à autoridade policial para elucidação dos fatos à época no bojo do IP no 100/2019, bem como de descrevê-los de forma detalhada. Ao contrário, conforme representação da autoridade policial, ratificada pelo Ministério Público, a interceptação telefônica era necessária para obter detalhes exatos do modus operandi utilizados pelos implicados na execução dos delitos, sendo este o meio necessário para se descortinar com exatidão o esquema criminoso.

Não se pode olvidar que no caso dos autos, as provas decorrentes da realização de interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas mediante ordens judiciais e de acordo com o que determina a lei, portanto foram obtidas por meio de procedimentos legalmente previstos. Sendo assim, não há que se falar que foram obtidas por meios ilícitos, motivo pelo qual não há nenhuma nulidade em mantê-las nos autos”.

Nesse quadro, a despeito do lapso temporal decorrido entre a apreensão do adolescente e a realização da quebra de sigilo telefônico, não há nulidade a ser reconhecida.

Conforme se infere dos autos, após as declarações prestadas pelo adolescente, foram realizadas diversas diligências policiais, que culminaram na identificação de pontos de venda de drogas.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

““
FATO 1

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas
desde antes de 19 de junho de 2019
, na cidade de Poxoréu/MT,
ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO
,
POLIANA FERREIRA BIFI
,
ROSILENE MARINHO PARIZ
,
LUCIANO PARIZ MARINHO
, vulgo
‘Tripinha’
,
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Maninho’
,
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vulgo
‘Coruja’
ou
‘Corujinha’
,
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA
, vulgo
‘Feitosa’
,
SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA
, vulgo
‘Sandrinho’
,
FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA
,
BRUNO DA SILVA
, vulgo
‘Brunão’
,
PAULO GOMES DE LIMA
, vulgo
‘Galego’
,
‘Trem Bala’
ou
‘Thiago’
, NATIELBER MENDES DELGADO, vulgo ‘Metralha’ e SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES promoveram, constituíram e integraram pessoalmente a organização criminosa armada
Comando Vermelho
, atuante no Município de Poxoréu/MT.

FATO 2

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas
desde antes de 19/6/2021
, na cidade de Poxoréu/MT,
ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO
,
POLIANA FERREIRA BIFI
,
ROSILENE MARINHO PARIZ
,
LUCIANO PARIZ MARINHO
, vulgo
‘Tripinha’
,
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Maninho’
,
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vulgo
‘Coruja’
ou
‘Corujinha’
,
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA
, vulgo
‘Feitosa’
,
SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA
, vulgo
‘Sandrinho’
,
FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA
,
BRUNO DA SILVA
, vulgo
‘Brunão’
,
PAULO GOMES DE LIMA
, vulgo
‘Galego’
,
‘Trem Bala’
ou
‘Thiago’
, NATIELBER MENDES DELGADO, vulgo ‘Metralha’ e SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES
associaram-se com o fim de praticar o tráfico de drogas
na cidade de Poxoréu/MT.

FATO 3

Consta do incluso inquérito policial que,
no dia 19/6/2019
, na MT-130, em via pública, na cidade de Poxoréu/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO
,
POLIANA FERREIRA BIFI
,
ROSILENE MARINHO PARIZ
,
LUCIANO PARIZ MARINHO
, vulgo
‘Tripinha’
,
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Maninho’
,
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vulgo
‘Coruja’
ou
‘Corujinha’
,
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA
, vulgo
‘Feitosa’
,
SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA
, vulgo
‘Sandrinho’
,
FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA
,
BRUNO DA SILVA
, vulgo
‘Brunão’
,
PAULO GOMES DE LIMA
, vulgo
‘Galego’
,
‘Trem Bala’
ou
‘Thiago’
, NATIELBER MENDES DELGADO, vulgo ‘Metralha’ e SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, em prol da organização criminosa
Comando Vermelho
atuante em Poxoréu/MT, determinaram que o adolescente
Thalisson Bernardo de Souza
transportasse, como de fato transportou,
3 (três) unidades de substância análoga à pasta-base
e
1 (uma) unidade de substância análoga à maconha
(Laudo pericial n. 210.2.04.2019.007884-01 às fls. 347 do pdf), que seriam por eles
destinadas para fins de traficância
.

FATO 4

Consta do incluso inquérito policial que, no dia
7/10/2021
, na residência localizada na Rua Nilo Peçanha, n. 20, bairro Jardim Tropical, na cidade de Poxoréu/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
LUCIANO PARIZ MARINHO
, vulgo
‘Tripinha’
, em prol da organização criminosa Comando Vermelho atuante em Poxoréu/MT,
tinha em depósito droga
, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma
5 (cinco) porções de maconha
, com massa bruta de
111,86 g (cento e onze vírgula oitenta e seis gramas)
, para fins de comercialização, conforme laudo n. 210.2.04.2021.012118-01 (anexo na presente denúncia), cuja traficância das substâncias entorpecentes eram
aproveitadas por todos os demais membros
da referida facção criminosa
ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO
,
POLIANA FERREIRA BIFI
,
ROSILENE MARINHO PARIZ
,
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Maninho’
,
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vulgo
‘Coruja’
ou
‘Corujinha’
,
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA
, vulgo
‘Feitosa’
,
SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA
, vulgo
‘Sandrinho’
,
FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA
,
BRUNO DA SILVA
, vulgo
‘Brunão’
,
PAULO GOMES DE LIMA
, vulgo
‘Galego’
,
‘Trem Bala’
ou
‘Thiago’
, NATIELBER MENDES DELGADO, vulgo ‘Metralha’ e SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, que mantinham ligação entre si.

FATO 5

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas desde
antes de 19/6/2019
, na cidade de Poxoréu/MT,
ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO
,
POLIANA FERREIRA BIFI
,
ROSILENE MARINHO PARIZ
,
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Maninho’
, e
BRUNO DA SILVA
, vulgo
‘Brunão’
,
dissimularam a natureza, origem e movimentação de valores provenientes de infrações penais
, especialmente da prática ilícita de tráfico de drogas e, ainda, do recolhimento de taxas (‘camisas’) dos membros faccionados.

FATO 6

Consta do incluso inquérito policial que,
no dia 19/6/2019
, na MT-130, em via pública, na cidade de Poxoréu/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vulgo
‘Coruja’
ou
‘Corujinha’
corrompeu
Thalisson Bernardo de Souza
, menor de 18 (dezoito) anos, induzindo-o a praticar infração penal.

As investigações decorrentes dos fatos ora denunciados iniciaram-se a partir da apuração (autos do processo n. 0000316-27.2019.8.11.0014) do crime de
homicídio qualificado
contra a vítima
Danilo de Moura Barbosa
, ocorrido no dia
11/3/2019
, quando, no dia
27/3/2019
, foi cumprido o mandado prisão expedido pelo juízo da Comarca de Poxoréu em desfavor de
ROSILENE MARINHO PARIZ
, indiciada como mandante do homicídio.

Inicialmente, constatou-se que
ROSILENE MARINHO PARIZ
exercia a função de
gerente da organização criminosa Comando Vermelho em Poxoréu/MT
, sendo responsável, ainda, pela
arrecadação de mensalidades dos membros do Comando Vermelho
, bem como pela
coordenação da distribuição de drogas nas biqueiras
(pontos de venda de entorpecentes),
fiscalização da atuação dos faccionados
e, eventualmente, responsável pela determinação de punições conhecidas como ‘salve’.

Além disso, consta que
ROSILENE MARINHO PARIZ
, no
ano de 2020
, foi alvo de outra operação da Polícia Civil de Poxoréu/MT, denominada
‘OPERAÇÃO BATEIA’
, ocasião em que
foi presa por integrar organização criminosa
, havendo ação criminal em trâmite na 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT (ação penal n. 1001515-46.2020.8.11.0042).

Após a prisão de ROSILENE, em razão da prática do homicídio, apurou-se que
o posto de gerente do Comando Vermelho foi assumido pelo adolescente Juliano Silva Santos
, vulgo
‘Mano Russo’
, que, por sua vez, permaneceu pouco tempo na função, tendo em vista que, no dia
10 de abril de 2019
, foi apreendido pela equipe da Polícia Judiciária Civil de Poxoréu/MT,
transportando grande quantidade de drogas
.

Com a saída do adolescente Juliano Silva Santos,
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Maninho’
, assumiu a função de
gerente do Comando Vermelho em Poxoréu/MT
, passando, portanto,
a comandar todas as ações da facção criminosa naquela cidade
.

[...]

No cumprimento de um mandado de prisão, de outra comarca, de
SILVANO GOMES DE SOUZA
, foram apreendidos em sua residência diversos
comprovantes de transferências bancárias
, que totalizavam
R$ 6.850,00 (seis mil oitocentos e cinquenta reais)
, bem como uma
balança de precisão
, não sabendo, naquela ocasião, o indiciado explicar a origem dos valores.

Para avançar nas investigações, foi autorizada judicialmente
a quebra do sigilo das comunicações telefônicas dos principais suspeitos de integrarem a facção criminosa
em comento, descortinando de forma pormenorizada a conduta dos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, bem como a associação para a prática do tráfico de entorpecentes, e a atuação do tráfico ilícito de drogas na cidade de Poxoréu/MT (autos n. 779-66.2019.811.0014 – Cód. 591799).

Além disso, foi autorizada a quebra do sigilo bancário das contas bancárias utilizadas para movimentações do dinheiro advindo do tráfico e dos membros do Comando Vermelho.

O indiciado
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Luxúria’
, mesmo preso na Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa (Mata Grande),
exercia o cargo de disciplina final do Comando Vermelho da cidade de Poxoréu/MT
, ao lado de
ROSILENE MARINHO PARIZ
, que
exercia a função de gerente
.

[...]

Os indiciados NATIELBER MENDES DELGADO, vulgo ‘Metralha’, e SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, vulgo ‘Chacal’, foram citados por ROSILENE MARINHO PARIZ nas conversas analisadas no decorrer das investigações, como os executores do homicídio contra a vítima Danilo de Moura Barbosa (processo 0000316-27.2019.8.11.0014, comarca de Poxoréu/MT), conforme trecho do relatório policial n. 2021.7.34973, acostado às fls. 894/906 do pdf, onde se extrai que eles também integravam a organização criminosa.

Restou demonstrado que
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Maninho’
,
praticava o tráfico de drogas de forma contumaz na cidade de Poxoréu/MT
e ainda
gerenciava os membros da facção criminosa Comando Vermelho
, tendo como padrinho na facção criminosa
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Luxuria’
, que fornecia a droga para
SILVANO
, vulgo ‘Maninho’, que, por sua vez, a distribuía para as ‘correrias’ na cidade de Poxoréu/MT.

Restou evidenciado que
ANTÔNIO GOMES
, vulgo
‘Luxúria’
, exercia uma
posição de comando
sobre
SILVANO
, vulgo
‘Maninho’
, indicando
para quem ele devia entregar a droga da organização criminosa
,
cobrando o dinheiro proveniente do tráfico
, bem como exigindo maior celeridade nos pagamentos.

[...]

Conforme relatório da autoridade policial, no áudio do dia
19 de junho de 2019
, às
11h28min
, o indiciado
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Luxuria’
,
autorizou

SILVANO
a entregar drogas para
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vulgo
‘Corujinha’
. Na mesma conversa,
SILVANO
afirma que
também iria entregar droga
para
PAULO GOMES DE LIMA
, vulgo
‘Galego’
,
revendê-la
(Relatório n. 2021.7.34973 às fls. 894/906).

[...]

Os indiciados
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Luxuria’
, e
ROSILENE MARINHO PARIZ
, vulgo ‘Bruxinha’,
mesmo presos
,
orientavam
e
comandavam
seus ‘correrias’ na comercialização dos entorpecentes em Poxoréu/MT (relatório parcial 001/2019 – NI/PVA/PJC).

Além disso,
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo ‘Luxuria’,
cobrava uma espécie de multa no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) de quem vendia drogas que não fosse integrante da ORCRIM.

O indiciado
LUCIANO PARIZ MARINHO
,
irmão de ROSILENE
, também
a auxiliava na venda de drogas
, além de possuir sua própria ‘lojinha’, termo utilizado pelos faccionados para se referirem aos pontos de venda de drogas.

Além disso, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão em desfavor de
LUCIANO PARIZ MARINHO
, vulgo
‘Tripinha’
, no dia
7/10/2021
, na residência localizada na Rua Nilo Peçanha, n. 20, bairro Jardim Tropical, na cidade de Poxoréu/MT,
foram apreendidas 5 (cinco) porções de maconha
, bem como uma balança digital, para fins de comercialização do entorpecente (laudo n. 210.2.04.2021.012118-01 anexo), o que demonstra que as substâncias entorpecentes eram destinadas para fins de traficância.

Em outra oportunidade, consta nos autos que, no dia
4/7/2019
, em uma ocorrência, foi
encontrada uma porção de substância análoga à maconha
na posse da adolescente
Virginia dos Santos Catellani Ruicci
, namorada de
LUCIANO PARIZ MARINHO
.

Consta do relatório policial que, no áudio do dia
24 junho de 2019
, às
10h25min
,
SILVANO
deixou claro que a droga apreendida com o adolescente
Thalisson Bernardo de Souza
, na data de
19 de junho de 2019
(fls. 323/341 do pdf)
havia sido comercializada pela organização criminosa
(Laudo pericial n. 210.2.04.2019.007884-01 às fls. 347 do pdf),
o que vincula o entorpecente aos ora denunciados
, pois foi transportado para ser comercializado na cidade de Poxoréu/MT em prol da organização criminosa Comando Vermelho.

[...]

Nesse ponto importa consignar que, conforme boletim de ocorrência n. 2019.184068, colacionado às fls. 334/336, consta que no dia 19/6/2021, durante rondas policiais, o adolescente
Thalisson Bernardo de Souza
foi apreendido com
3 (três) unidades/porções de substância análoga à pasta-base
e
1 (uma) unidade de substância análoga à maconha
acondicionada em porção. Na ocasião, afirmou que a droga seria para venda (termo de declarações n. 1403/2019 às fls. 342/343 do pdf).

O indiciado
RAFAEL ROCHA
, vulgo
‘Coruja’
, foi o responsável por aliciar o adolescente
Thalisson Bernardo de Souza
, vulgo
‘Tacinho’
, para que fizesse o
transporte do entorpecente
, tendo sido ele o responsável por mandar um mototaxista buscá-lo com a droga, sendo que no trajeto, ele foi apreendido com a substância ilícita.

Consta do relatório policial que
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vulgo ‘Coruja’, ou ‘Corujinha’, é
membro ativo da organização criminosa Comando Vermelho
, sendo que por ocasião das conversas analisadas
SILVANO
afirma para
ANTÔNIO GOMES
que vai distribuir drogas para
RAFAEL ROCHA
revender, pois
RAFAEL
é um bom pagador.

Restou demonstrado que
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vulgo
‘Coruja’
, adquiria drogas de
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Maninho’
, e as revendia naquela urbe, sendo, portanto, contumaz nessa prática delitiva. Apenas título de informação, para delinear a contumácia do grupo criminoso, consta do relatório policial que
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Maninho’
, foi preso no dia
9/7/2019
transportando
um quilo de pasta base de cocaína e uma porção de maconha da cidade de Rondonópolis para Poxoréu
, junto com o
SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA
, vulgo
‘Sandrinho’
, e sua esposa Rubiane Silva de Souza, fato que deu origem à ação penal n. 0007985-78.2019.8.11.0064.

O indiciado
FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA
integra a organização criminosa exercendo
a função de correria e venda de drogas
, tanto é que, no áudio acima mencionado
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Luxuria’
, comenta sobre o bom trabalho feito pela ‘correria’ de
ROSILENE
.

Além disso,
FELIPE AURÉLIO
, em conversa com
PAULO GOMES DE LIMA
, vulgo
‘Trem Bala’
, afirma que o ‘disciplina’ da cidade está envolvido com uma ‘noiada’ (usuária de drogas). Ambos conversam acerca da necessidade de fazerem uma reunião entre os membros da facção criminosa, a fim de destituir o ‘disciplina’, restando evidente que
ambos são membros ativos do ‘Comando Vermelho’ na cidade de Poxoréu/MT
.

Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor do indiciado
PAULO GOMES DE LIMA
, foi localizada, em sua residência, uma
arma de fogo calibre 38
, devidamente municiada, fato que originou o Inquérito Policial n. 1001540-12.2021.8.11.0014 PJE, que se encontra em fase inicial.

O indiciado
BRUNO DA SILVA
, vulgo
‘Brunão’
, deixa claro em diversas oportunidades que adquiria drogas de
ROSILENE MARINHO PARIZ
, vulgo
‘Bruxinha’
, por meio de
FELIPE AURÉLIO
; bem como de
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Luxuria’
, por meio de
SILVANO
.

Além disso,
BRUNO DA SILVA
foi recrutado pelo indiciado
ANTÔNIO GOMES
para
auxiliar na fiscalização das lojinhas
(pontos de venda de drogas do Comando Vermelho), posto de confiança de
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Luxuria’
,
líder da facção criminosa em Poxoréu/MT
.

O indiciado
SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA
, vulgo
‘Sandrinho’
, integra a organização criminosa Comando Vermelho naquela cidade,
bem como comercializava drogas em prol da ORCRIM
. Na data de
9 de julho de 2019
,
SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA
foi preso na companhia da sua convivente Rubiane e do seu comparsa
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Maninho’
. Na oportunidade de sua prisão,
o trio havia ido buscar drogas na cidade de Rondonópolis/MT para ser levada para Poxoréu/MT e distribuída para os membros da facção
, responsáveis por comercializarem o entorpecente (Processo n. 0007985-78.2019.8.11.0064).

O indiciado
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA
, vulgo
‘Feitosa’
, integra a organização criminosa, tendo o tráfico de drogas como prática habitual, tanto que foi preso em flagrante delito no dia
26 de junho de 2019
, motivo pelo qual responde à Ação Penal n. 0001069-81.2019.8.11.0014.

Conforme o relatório da autoridade policial, no áudio do dia
26 de junho de 2019
, às 19h38min, o indiciado
SILVANO
deixa claro que a droga apreendida com
‘Feitosa’

pertencia à facção criminosa
e havia sido comercializada por ele e por
FELIPE AURÉLIO
, vulgo
‘Neguinho’
, correria de
ROSILENE
.

O indiciado
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Luxuria’
, também fornecia drogas a
LUCIANO PARIZ MARINHO
, vulgo
‘Tripinha’
, membro da facção e irmão de
ROSILENE MARINHO PARIZ
, vulgo
‘Bruxinha’
. Conforme áudio do dia
29 de junho de 2019
, às 14h54min,
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Luxuria’
, manda
SILVANO
entregar
250 (duzentos e cinquenta) gramas
para
LUCIANO
.

A indiciada
POLIANA FERREIRA BIFI
, esposa de
ANTÔNIO GOMES
, é a
responsável por administrar parte do dinheiro proveniente da venda de drogas da organização criminosa
, conforme se depreende do áudio do dia
25 de junho de 2019
, às 11h21min, quando, em conversa com seu marido, ambos citam dinheiro do mercado, se referindo ao dinheiro proveniente do tráfico, mas que pertencia à família Comando Vermelho.

Ainda, no áudio do dia
26 de junho de 2019
, às 18h20min, fica demonstrado que
POLIANA FERREIRA BIFI
faz todo o
controle financeiro dos valores recebidos das transações ilícitas praticadas por ANTÔNIO GOMES
, vulgo
‘Luxúria’
, sacando valores e depositando em outras contas a fim de ocultar a origem ilícita do dinheiro, bem como para evitar o seu rastreio.

No relatório da autoridade policial, referente à quebra do sigilo bancário das contas operadas pela organização criminosa, na linha 2316, consta o depósito de R$ 700,00 (setecentos reais) na conta 262080, agência 3283, do Banco do Brasil, tendo como titular a pessoa jurídica R. Dias Garcia (Renata Dias Garcia) CNPJ 32.957.677/0001-09.

Ressalte-se ainda que, além da conta acima, em nome de pessoa jurídica,
a organização criminosa utilizava a conta em nome da pessoa física Renata Dias Garcia, a fim de lavar o dinheiro ilícito e ainda dificultar o seu rastreio
, tanto que na data de
25 de junho de 2019
, após ser orientada por
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Luxuria’
, a sua esposa
POLIANA BIFI
transfere
R$ 29.000,00 da conta da pessoa jurídica R. Dias Garcia
(ag. 3283 c/c 262080 Banco do Brasil)
para conta da pessoa física Renata Dias Garcia
(ag. 0551 c/c 800015 Banco do Brasil)
e no dia seguinte efetua o saque do mesmo valor
(linhas 2320 e 3375 do relatório de lavagem de dinheiro).

Frise-se que o pedido de quebra de sigilo bancário foi feito com base nos comprovantes de depósito e transferências localizados com o indiciado
SILVANO
, quando da sua detenção, ainda antes do início da operação, oportunidade em que
foram apreendidos comprovantes de depósitos na conta jurídica de R. Dias Garcia
, além de movimentações bancárias em outras contas.

[...]

Conforme as informações angariadas durante as investigações, realizadas no bojo deste inquérito policial, restou materializada
a presença de organização criminosa
, intimamente atrelada ao Comando Vermelho,
sobressaindo uma estrutura ordenada e com divisões de tarefas, voltada para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes em prol da facção criminosa
.

Do farto conjunto probatório infere-se, no âmbito do esquema descortinado, recai sobre
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Luxuria’
,
ROSILENE MARINHO PARIZ
e
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Maninho’
, o
papel central na hierarquia
, exercendo a
liderança e articulação das atividades criminosas do grupo criminoso Comando Vermelho na cidade de Peixoto de Azevedo/MT
[sic]
, conforme se comprova pelos diálogos colacionados.

Os indícios da autoria dos delitos restam comprovados por meio das documentações acostadas durante as investigações, (apreensão de drogas, arma, balanças, petrechos para o tráfico) e indícios mais do que razoáveis de autoria (interceptações telefônicas, relatórios policiais, etc.) os quais demonstram que os indiciados conversam entre si, de forma reiterada e com constância, consubstanciando tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, nos termos do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/06, em proveito da organização criminosa Comando Vermelho, instalada na cidade de Poxoréu/MT”.
”

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa assim decidiu:

“
“
1. ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO
, vulgo
‘LUXÚRIA’
;
2. SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘MANINHO’
;
3. ROSILENE MARINHO PARIZ
, vulgo
‘BRUXINHA’
.

Imputa-se aos réus as condutas tipificadas no art. 2o, § 2o, § 3o e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013, art. 33 (por duas vezes em concurso material) e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, e art. 1o, §§1o, II, e 4o, da Lei no 9.613/1998, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Narra a denúncia que o denunciado
ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO
, mesmo preso na Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa (Mata Grande), exercia o cargo de
disciplina final do Comando Vermelho da cidade de Poxoréu/MT
, ao lado de
ROSILENE MARINHO PARIZ
, que exercia a
função de gerente
.

Assim, descreve a peça incoativa que,
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘MANINHO’
, praticava o tráfico de drogas de forma contumaz na cidade de Poxoréu/MT e ainda
gerenciava os membros da facção criminosa Comando Vermelho
, tendo como padrinho na facção criminosa
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘LUXURIA’
, que fornecia a droga para
SILVANO
, vulgo
‘MANINHO’
, que, por sua vez, a distribuía para os
‘correrias’
na cidade de Poxoréu/MT.

Conclui dizendo que
ANTÔNIO GOMES
, vulgo
‘LUXÚRIA’
, exercia uma
posição de comando
sobre
SILVANO
, vulgo
‘MANINHO’
, indicando para quem ele devia entregar a droga da organização criminosa, cobrando o dinheiro proveniente do tráfico, bem como exigindo maior celeridade nos pagamentos.

O réu
ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO
, vulgo
‘LUXÚRIA’
, interrogado em juízo,
confessou ser membro do comando vermelho de Poxoréu/MT
, oportunidade em que asseverou
exercer a função de disciplina
e tinha como responsabilidade não deixar que outros delitos fossem cometidos em sua área de atuação (relatório de mídia - Id 94007055).

De outro modo,
ROSILENE MARINHO PARIZ
e
SILVANO GOMES DE SOUZA
, ao serem interrogados em juízo,
negaram a prática dos crimes imputados
(relatório de mídia - Id 94007055).

Dos delitos previstos no art. 2o, § 2o, § 3o e §4o, I, da lei n. 12.850/2013 – Integrar Organização Criminosa – art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – associação para o tráfico de drogas.

De plano, cumpre ressaltar que foi reconhecida, em preliminar, a ocorrência de litispendência em relação à imputação feita à ré
ROSILENE MARINHO PARIZ
, de modo que a análise de ambos os delitos será realizada somente em face dos denunciados
ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO
, vulgo
‘LUXÚRIA’
, e
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘MANINHO’
.

As investigações decorrentes dos fatos ora denunciados iniciaram-se a partir da apuração do crime de homicídio qualificado contra a vítima Danilo de Moura Barbosa, ocorrido no dia 11/3/2019, quando, no dia 27/3/2019, foi cumprido o mandado prisão expedido pelo juízo da Comarca de Poxoréu em desfavor de
ROSILENE MARINHO PARIZ
, indiciada como mandante do homicídio.

Inicialmente, constatou-se que
ROSILENE MARINHO PARIZ
exercia a
função de gerente da organização criminosa Comando Vermelho em Poxoréu/MT
, sendo responsável, ainda, pela
arrecadação de mensalidades dos membros da organização criminosa
, bem como pela coordenação da distribuição de drogas nas biqueiras (pontos de venda de entorpecentes), fiscalização da atuação dos faccionados e, eventualmente, responsável pela determinação de punições conhecidas como ‘salve’.

Após a prisão de
ROSILENE
, em razão da suposta prática do homicídio, apurou-se que o posto de gerente do Comando Vermelho foi assumido pelo adolescente
Juliano Silva Santos
, vulgo
‘Mano Russo’
, que, por sua vez, permaneceu pouco tempo na função, tendo em vista que, no dia 10 de abril de 2019, foi apreendido pela equipe da Polícia Judiciária Civil de Poxoréu/MT, transportando grande quantidade de drogas.

Relata a inicial acusatória que, com a saída do adolescente Juliano Silva Santos,
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Maninho’
, assumiu a função de gerente do Comando Vermelho em Poxoréu/MT, passando, portanto, a comandar todas as ações da facção criminosa naquela cidade.

Conforme narrado anteriormente, visando apurar a atuação da Orcrim Comando Vermelho, principalmente no que tange ao tráfico de drogas no município de Poxoréu/MT, foi instaurada investigação em desfavor dos réus, resultando no relatório policial n. 001/2019-NI-PVA/PJC, do qual se vislumbra que o acusado
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘LUXÚRIA’
, mesmo preso na Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa,
continuou exercendo o cargo de disciplina final do Comando Vermelho da cidade de Poxoréu/MT
, ao lado de
ROSILENE MARINHO PARIZ
, que exercia a função de gerente, vez que ambos discutem sobre a comercialização de entorpecentes, distribuição de drogas e pagamentos.

Nesse sentido, o aludido relatório demonstra que, em
25/6/2019
,
ANTÔNIO
, vulgo
‘LUXÚRIA’
, conversa com
ROSILENE
, vulgo
‘BRUXINHA’
, acerca do recebimento de drogas para abastecer os pontos de venda, senão vejamos (Id 67964566 – págs. 26/29):

[...]

Ainda, extrai-se do relatório policial em espeque que
ANTONIO LUXÚRIA
, no dia
19/6/2019
, dialoga com o corréu
SILVANO
, vulgo
‘MANINHO’
, e demonstram o envolvimento com o tráfico de drogas, mediante comercialização de pasta base de cocaína, vulgarmente chamada de ‘gordura’ ou ‘óleo’, e maconha, chamada de ‘chá’, ‘feijão’ ou ‘brau’, vejamos (ID 67964566 – págs. 16/22):

[...]

Na sequência, em
3/7/2019
,
ANTÔNIO LUXÚRIA
e
SILVANO MANINHO
travam conversa sobre pagamentos atrasados e acertos de contas referentes à aquisição e distribuição de drogas, a reforçar o envolvimento de ambos no comércio ilegal de drogas no contexto da facção criminosa comando vermelho (ID 67964567 – págs. 09/15):

[...]

Consoante se infere, ao longo das conversas as expressões como ‘lojinha’, ‘solta’, ‘mano’, ‘brau’, ‘óleo’, ‘corre’, ‘gordura’, ‘feijão’, ‘bica’ e ‘rex’ foram usadas com frequência para se referirem aos ilícitos praticados.

A corroborar, tem-se diálogo entre
ANTONIO
, vulgo
‘LUXURIA’
, e
SILVANO
, vulgo
‘MANINHO’
, acerca de comprovantes de depósitos referentes aos pagamentos das substâncias estupefacientes, ocasião em que
LUXURIA
adverte
SILVANO
sobre operações policiais e faz outros acertos de contas relacionas ao tráfico de drogas, vejamos (ID 67964566 – págs. 32/33):

[...]

No que tange aos mencionados comprovantes de depósitos, estes se encontram acostados sob ID 67964565 – págs. 37/41, cujo resumo consta do relatório policial de ID 67964565 – pág. 22:

[...]

Com relação às análises de áudios da ré
ROSILENE MARINHO PARIZ
, além da interação com o líder
ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO
, no dia 8/7/2019 ela conversa com a pessoa de
Josué
, apontado pela autoridade policial como conhecido
traficante de drogas da região
, e o avisa que o
‘povo’

vai buscar o dinheiro
, havendo contundentes indícios de que se trata de quantia oriunda do tráfico de drogas (ID 67964568 – pág. 23):

[...]

Após a ligação acima mencionada, a denunciada
ROSILENE
, vulgo
‘BRUXINHA’
, liga para
Tiago Gabriel Delgado de Lima
, vulgo
‘Tiaguinho’
, e solicita que o mesmo
vá até Josué
para pegar o dinheiro (ID 67964568 – pág. 25):

[...]

Diante disso, tem-se que o art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013 conceitua como organização criminosa
‘a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional’
.

A partir das provas colhidas em juízo, e assim como foi elucidado anteriormente,
constatou-se que os réus não só praticavam a traficância
, mas também
o fazia em prol da organização criminosa Comando Vermelho
, facção estruturalmente organizada na cidade de Poxoréu/MT.

Observa-se que o primeiro artigo da Lei 12.850/2013 conceitua e elenca as condições que devem ser analisadas cumulativamente para a caracterização de uma organização criminosa. É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de diversos crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais esta vara já processou e julgou vários de seus membros.

Logo, os diálogos colacionados acima, aliados aos depoimentos dos policiais civis colhidos em juízo, que ratificaram o teor dos relatórios de investigação, demonstram que os réus
ANTÔNIO
e
SILVANO
integram a organização criminosa
Comando Vermelho
, facção estruturalmente organizada na cidade de Poxoréu/MT, incidindo nas penas do art. 2o da Lei n. 12850/2013.

Em relação à agravante insculpida no art. 2o, § 3o, da Lei 12.850, tenho que
a função de destaque
exercida pelo acusado
SILVANO
, conforme apurado ao longo dos autos, é inferior à do líder
ANTÔNIO
, vulgo
‘LUXÚRIA’
, de modo que, agindo a mando deste,
a atuação do primeiro se limita a cumprir as ordens emanadas do último
, motivo pelo qual não pode ser a ele equiparado,
uma vez que não exerce o comando da facção
, a impor o afastamento da agravante prevista no §3o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

Isso porque, a corroborar com sua
posição de liderança
, é o denunciado
ANTÔNIO
, vulgo
‘LUXÚRIA’
, que orienta e divide as tarefas dos demais denunciados, assim como a forma de divisão das drogas e dos lucros, como se denota das conversas constantes nos autos.

Tocante à causa de aumento prevista no §2o do aludido dispositivo penal, impõe-se o seu decote, haja vista que, apesar da prisão em flagrante do réu
PAULO GOMES DE LIMA
na posse de arma de fogo por ocasião do cumprimento de mandado de prisão expedido nestes autos (ID 67965216 – pág. 3), não foram angariadas provas de que o referido armamento foi utilizado no interesse da Orcrim, cuidando-se de apreensão isolada, não havendo indicativo segura de utilização de arma de fogo pelos membros da organização nos fatos investigados.

Por fim, verifica-se que o menor
Thalisson Bernardo de Souza
, vulgo
‘Tacinho’
, participava da organização criminosa liderada por
ANTÔNIO
, vulgo
‘LUXÚRIA’
, tanto que foi apreendido em flagrante de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (ID 67964572 – pág. 16), na posse de substância entorpecente adquirida da Orcrim, como se dessume da conversa abaixo transcrita, mantida entre
LUXÚRIA
e
SILVANO MANINHO
(autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042 – ID 49874700 – págs. 10/11):

[...]

Logo, havendo prova do envolvimento de menor nos crimes praticados pelos denunciados, incide a causa de aumento prevista no inciso I do §4o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

[...]

Por fim, verifica-se que o menor
Thalisson Bernardo de Souza
, vulgo
‘Tacinho’
, participava da organização criminosa liderada por
ANTÔNIO
, vulgo
‘LUXÚRIA’
, tanto que foi apreendido em flagrante de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (ID 67964572 – pág. 16), na posse de substância entorpecente adquirida da Orcrim, como se dessume das conversas transcritas linhas acima, mantidas entre
LUXÚRIA
e
SILVANO MANINHO
(autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042 – ID 49874700 – págs. 10/11).

Logo, havendo prova do envolvimento de menor nos crimes praticados pelos denunciados, incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

Do crime previsto no art. 33, caput, da lei n. 11.343/2006.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, tem-se que a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada, uma vez que, conforme fundamentação acima exposta, os denunciados integravam organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

In casu
, não obstante inexista nos autos comprovação da apreensão de drogas diretamente com
ANTÔNIO
e
ROSILENE
, observa-se que, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão em desfavor de
LUCIANO PARIZ MARINHO
, vulgo
‘Tripinha’
, no dia 7/10/2021, foram apreendidas
5 (cinco) porções de maconha
, bem como uma
balança digital
, conforme APFD de ID 94267589 - pág. 20, e laudo pericial de ID 94267589 – págs. 93/97,
o que demonstra que as substâncias entorpecentes eram destinadas para fins de traficância
.

De igual forma, conforme boletim de ocorrência n. 2019.184068, colacionado sob ID 67964572 – págs. 28/30, consta que no dia 19/06/2021, durante rondas policiais, o adolescente
Thalisson Bernardo de Souza
, vulgo
‘Tacinho’
, foi apreendido com
3 (três) unidades/porções de substância análoga à pasta base
e
1 (uma) unidade de substância análoga à maconha acondicionada em porção
, cuja materialidade restou assentada pelo laudo pericial de Id 67964572 – pág. 41. Na ocasião, afirmou que a droga seria para venda, conforme termo de declarações n. 1403/2019, juntado sob ID 67964572 – pág. 36.

A evidenciar a ligação no menor
Thalisson Bernardo de Souza
, vulgo
‘Tacinho’
, com os demais denunciados, colaciona-se abaixo conversa entre
ANTONIO LUXÚRIA
e
RAFAEL CORUJA
, em que mencionam que
‘TACINHO’
não está devendo dinheiro oriundo tráfico, popularmente denominado pelos membros da organização criminosa como ‘rex’:

[...]

Outrossim, a reforçar que a droga apreendida com o menor
Thalisson Bernardo de Souza
, vulgo
‘Tacinho’
, pertencia ao grupo criminoso investigado, colaciona-se conversa mantida entre
SILVANO
e
ANTÔNIO
, na qual mencionam referida circunstância (autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042 – ID49874712 – págs. 01/03):

[...]

Não bastasse, verifica-se dos autos que
SILVANO
, vulgo
‘MANINHO’
, no dia 9/7/2019,
foi preso na posse de aproximadamente 1 (um) Kg de cocaína e uma porção de maconha
, após denúncia anônima indicando que
ele buscaria os entorpecentes na cidade de Rondonópolis para abastecer a cidade de Poxoréu
, conforme narrado no boletim de ocorrência policial n. 2019.203770 (ID 67964574 – págs. 71/74).

Nesse tocante, conforme já exposto, os réus
ANTÔNIO
,
SILVANO
e
ROSILENE
possuíam vínculos entre si e com os demais denunciados, porquanto
exerciam papel de destaque da facção na região de atuação
.

Assim,
restando demonstrada a ligação dos réus com os referidos flagrados
, inclusive o próprio
SILVANO
,
não há falar em ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas
, tratando-se apenas de mera ausência de apreensão de entorpecentes na posse direta do agente, circunstância que
‘não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito’
(HC 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020).

[...]

Portanto, demonstrada a materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, visto que foram apreendidas substâncias entorpecentes de uso proibido no país, em desacordo com norma regulamentar, passo à análise da autoria delitiva.

A autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre os réus
ANTONIO
,
SILVANO
e
ROSILENE
, uma vez que as conversas interceptadas, já colacionadas no tópico anterior, aliados às demais provas colhidas nos autos, demonstram que todos comercializavam e forneciam entorpecentes.

Nesse diapasão, o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é fato que os réus
ANTONIO
,
SILVANO
e
ROSILENE
consumaram as condutas de ‘fornecer’, ‘oferecer’ e ‘vender’ substância entorpecente de uso proibido no país, consistente em
maconha
e
cocaína
.

Ainda, apesar de
ANTONIO
e
ROSILENE
não terem sido presos em flagrante vendendo as drogas, as provas produzidas nos autos, notadamente as conversas interceptadas, depoimentos prestados, termo de apreensão e laudos periciais, verifica-se a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas.

Ademais, havendo prova do envolvimento de menor nos crimes praticados pelos denunciados, como destacado no capítulo anterior, incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

Destarte, diante das provas produzidas, tem-se que os réus
ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO
, vulgo
‘LUXÚRIA’
,
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘MANINHO’
, e
ROSILENE MARINHO PARIZ
, vulgo
‘BRUXINHA’
, preencheram o tipo penal objetivo e subjetivo, previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

[...]

Do crime previsto no art. 1o, §§1o, II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998 – lavagem de dinheiro.

A denúncia narra que, em data ainda não precisada nos autos, mas
desde antes de 19/6/2019
, na cidade de Poxoréu/MT,
ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO
,
POLIANA FERREIRA BIFI
,
ROSILENE MARINHO PARIZ
,
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Maninho’
, e
BRUNO DA SILVA
, vulgo
‘Brunão’
,
dissimularam a natureza, origem e movimentação de valores provenientes de infrações penais, especialmente da prática ilícita de tráfico de drogas
e, ainda, do recolhimento de taxas (
‘camisas’
) dos membros faccionados.

Consta que a ré
POLIANA FERREIRA BIFI
, esposa de
ANTÔNIO GOMES
, é a
responsável por administrar parte do dinheiro proveniente da venda de drogas da organização criminosa
, conforme se depreende do áudio do dia
25 de junho de 2019
, às 11h21min, quando, em conversa com seu marido, ambos citam dinheiro do mercado, referindo-se ao dinheiro proveniente do tráfico, mas que pertencia ao Comando Vermelho.

Ainda segundo a peça incoativa, tem-se que no áudio do dia
26 de junho de 2019
, às 18h20min, fica demonstrado que
POLIANA FERREIRA BIFI
faz todo o
controle financeiro
dos valores recebidos das transações ilícitas praticadas por
ANTÔNIO GOMES
, vulgo ‘Luxúria’,
sacando valores e depositando em outras contas a fim de ocultar a origem ilícita do dinheiro
, bem como para evitar o seu rastreio.

No relatório da autoridade policial, referente à quebra do sigilo bancário das contas operadas pela organização criminosa, na linha 2316, consta o depósito de R$ 700,00 (setecentos reais) na conta 262080, agência 3283, do Banco do Brasil, tendo como titular a pessoa jurídica R. Dias Garcia (Renata Dias Garcia) CNPJ 32.957.677/0001-09.

Ressalte-se ainda que, além da conta acima, em nome de pessoa jurídica, a organização criminosa utilizava a conta em nome da pessoa física Renata Dias Garcia, a fim de lavar o dinheiro ilícito e ainda dificultar o seu rastreio, tanto que na data de
25 de junho de 2019
, após ser orientada por
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Luxuria’
, a sua esposa
POLIANA BIFI

transfere R$ 29.000,00 da conta da pessoa jurídica R. Dias Garcia
(ag. 3283 c/c 262080 Banco do Brasil)
para conta da pessoa física Renata Dias Garcia
(ag. 0551 c/c 800015 Banco do Brasil)
e no dia seguinte efetua o saque do mesmo valor
(linhas 2320 e 3375 do relatório de lavagem de dinheiro).

Destaca o parquet que
o pedido de quebra de sigilo bancário foi feito com base nos comprovantes de depósito e transferências localizados com o indiciado SILVANO
, quando da sua detenção, ainda antes do início da operação, oportunidade em que foram apreendidos comprovantes de depósitos na conta jurídica de R. Dias Garcia, além de movimentações bancárias em outras contas.

Ao final, conclui o órgão ministerial que, no âmbito do esquema descortinado, recai sobre
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Luxuria’
,
ROSILENE MARINHO PARIZ
e
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Maninho’
, o papel de central na hierarquia, exercendo a liderança e articulação das atividades criminosas do grupo criminoso Comando Vermelho na cidade de Poxoréu/MT, conforme se comprova pelos diálogos colacionados.

DA RÉ ROSILENE MARINHO PARIZ.

Pois bem, da leitura da inicial acusatória, relativamente à
ROSILENE MARINHO PARIZ
, observa-se que a acusação não demonstrou minimante quais seriam as condutas da acusada que, em tese, subsumiriam ao tipo penal em comento, que assim prevê:

[...]

Consoante fundamentado linhas acima, restou comprovado que a denunciada integra organização criminosa em posição de destaque, exsurgindo como auxiliar do líder Antônio ‘Luxúria’ no comércio ilegal de drogas.

Contudo, a despeito de auxiliar na arrecadação dos valores advindos do comércio ilegal de drogas, não ficou satisfatoriamente demonstrado o dolo da agente em ocultar ou dissimular a origem dos bens, isto é, os elementos juntados ao processo somente indicam a ação de auxiliar na arrecadação do dinheiro, o qual não transita em sua conta bancária ou se converte em outros bens lícitos de sua propriedade, à míngua de qualquer informação nesse sentido.

Desse modo, não revelado o dolo da ré em ocultar os dissimular os bens oriundos da mercancia ilícita, a absolvição quanto ao delito de lavagem de dinheiro é medida que se impõe.

DOS RÉUS ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Luxuria’
, e
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Maninho’
.

De outro modo, à vista dos elementos probatórios jungidos aos autos, denota-se que, de fato, os réus
ANTONIO

‘LUXURIA’
e
SILVANO

‘MANINHO’
, com colaboração da ré
POLIANA
,
agiram para ocultar ou dissimular a origem do dinheiro advindo do tráfico de drogas
.

Nesse sentido, tem-se diálogo entre
ANTONIO
, vulgo
‘LUXURIA’
, e
SILVANO
, vulgo
‘MANINHO’
, acerca de comprovantes de depósitos referentes aos pagamentos das substâncias estupefacientes, ocasião em que
LUXURIA
adverte
SILVANO
sobre operações policiais e
faz outros acertos de contas relacionadas ao tráfico de drogas
, vejamos (ID 67964566 – págs. 32/33):

[...]

No que tange aos mencionados comprovantes de depósitos, apreendidos da residência de
SILVANO

‘MANINHO’
, estes se encontram acostados sob ID 67964565 – págs. 37/41, cujo resumo consta do relatório policial de ID 67964565 – pág. 22:

[...]

Logo, infere-se que,
após recolhidos os valores oriundos da traficância
,
SILVANO realizava depósitos em contas de terceiros
, com o nítido intuito de ocultar a sua origem,
constando como contas beneficiárias irmã e genitora da ré POLIANA
, esposa de
ANTÔNIO
, vulgo
‘LUXÚRIA’
.

Ademais, nos autos da cautelar n. 1003110-46.2021.8.11.0042, associados ao presente processo, há conversas entre os réus
ANTÔNIO
, vulgo
‘LUXÚRIA’
, e
POLIANA
, nas quais
discutem sobre depósitos e saques de dinheiro do ‘mercado’
, mas que o contexto fático autoriza a inferência de que movimentação financeira, na realidade, cuida-se do montante auferido ilicitamente com o tráfico de drogas, senão vejamos (ID 49874700 – págs. 19/23):

[...]

Logo, considerando que não foram comprovados rendimentos lícitos compatíveis com a movimentação financeira verificada, assim como demonstrado que os comprovantes de depósitos eram de dinheiro oriundo do tráfico de drogas por parte dos membros da facção criminosa, resta revelado o ato de dissimular a origem ilícita da quantia, fazendo incidir as penas previstas na lei de lavagem de capitais.

Neste contexto fático, há elementos comprovando que a movimentação financeira descortinada referia-se a ativos financeiros da organização criminosa, pelo que incide a causa de aumento prevista no §4o da lei n. 9.613/1998.

Portanto, das provas coligidas aos autos, conforme acima exposto, é possível concluir que os réus
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘LUXURIA’
, e
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘MANINHO’
, praticaram o delito tipificado no art. 1o, §§1o, II, e 4o, da lei n. 9.613/1998.

PAULO GOMES DE LIMA
, vulgo
‘GALEGO’
,
‘TREM BALA’
ou
‘THIAGO’
.

Imputa-se ao réu as condutas tipificadas no art. 2o, § 2o, e §4o, I, da Lei 12.850/2013, art. 33 (por duas vezes em concurso material) e art. 35 da Lei n. 11.343/2006, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Dos crimes previstos no art. 2o, § 2o, e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013 – e art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Conforme relatório da autoridade policial, no áudio do dia
19 de junho de 2019
, às 11h28min, o denunciado
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘LUXURIA’
, autorizou
SILVANO
a
entregar drogas para RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vulgo
‘CORUJINHA’
.

Na mesma conversa,
SILVANO
afirma que também iria entregar droga para
PAULO GOMES DE LIMA
, vulgo
‘GALEGO’
ou
‘TREM BALA’
, a fim de revendê-la, chamando-o de irmão,
a reforçar seu envolvimento com a organização criminosa investigada
, senão vejamos (ID 49873985 – pág. – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Após, as interceptações telefônicas registraram conversas do acusado
PAULO GOMES DE LIMA
, vulgo
‘GALEGO’
ou
‘TREM BALA’
, em que
ele faz saudação usual dos membros do Comando Vermelho
, utilizando os termos ‘mano’, ‘salve’, ‘rex’ e ‘família’, consoante se infere do diálogo abaixo transcrito (ID 49874714 – pág. 32 – autos n. 1003110- 46.2021.8.11.0042):

[...]

Na sequência, em áudio do dia
21/6/2019
, o réu
PAULO GOMES DE LIMA
, vulgo
‘GALEGO’
ou
‘TREM BALA’
, em conversa com
FELIPE
, vulgo
‘NEGUINHO’
, comenta que um ‘disciplina’ da cidade está envolvido com uma ‘noiada’, possível usuária de drogas, o que iria de encontro às regras da Orcrim, veja (ID 49874718 – pág. 1 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Aliando aos elementos de prova supracitados, tem-se que, por ocasião do cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do acusado,
foi localizada em sua residência uma arma de fogo em desacordo com a legislação
, como se verifica do APF juntado sob Id 67965216 – pág. 3.

Diante disso, tem-se que o art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013 conceitua como organização criminosa
‘a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional’
.

A partir das provas colhidas em juízo, e assim como foi elucidado anteriormente,
constatou-se que os réus não só praticavam a traficância, mas também o fazia em prol da organização criminosa Comando Vermelho
, facção estruturalmente organizada na cidade de Poxoréu/MT.

Observa-se que o primeiro artigo da Lei n. 12.850/2013 conceitua e elenca as condições que devem ser analisadas cumulativamente para a caracterização de uma organização criminosa. É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de diversos crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais esta vara já processou e julgou vários de seus membros.

Logo, os diálogos colacionados acima, aliados aos depoimentos dos policiais civis colhidos em juízo, que ratificaram o teor dos relatórios de investigação, demonstram que o réu
PAULO GOMES DE LIMA
, vulgo
‘GALEGO’
ou
‘TREM BALA’
, integra a organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada na cidade de Poxoréu/MT, incidindo nas penas do art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

Tocante à causa de aumento prevista no §2o do aludido dispositivo penal, impõe-se o seu decote, haja vista que, apesar da prisão em flagrante do réu
PAULO GOMES DE LIMA
na posse de arma de fogo por ocasião do cumprimento de mandado de prisão expedido nestes autos (ID 67965216 – pág. 3), não foram angariadas provas de que o referido armamento foi utilizado no interesse da Orcrim, cuidando-se de apreensão isolada, não havendo indicativo segura de utilização de arma de fogo pelos membros da organização nos fatos investigados.

Por fim, verifica-se que o menor
Thalisson Bernardo de Souza
, vulgo
‘Tacinho’
, participava da organização criminosa liderada por
ANTÔNIO
, vulgo
‘LUXÚRIA’
, tanto que foi apreendido em flagrante de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (ID 67964572 – pág. 16), na posse de substância entorpecente adquirida da Orcrim, como se dessume da conversa mantida entre
LUXÚRIA
e
SILVANO ‘MANINHO’
(autos n. 1003110- 46.2021.8.11.0042 – ID 49874700 – págs. 10/11 – colacionada acima).

Logo, havendo prova do envolvimento de menor nos crimes praticados pelos denunciados, incide a causa de aumento prevista no §4o, inciso I, do art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

[...]

Do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, tem-se que a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada, uma vez que, conforme fundamentação acima exposta, os denunciados integravam organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

In casu
, não obstante inexista nos autos comprovação da apreensão de drogas diretamente com
PAULO GOMES DE LIMA
, observa-se que, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão em desfavor de
LUCIANO PARIZ MARINHO
, vulgo
‘Tripinha’
, no dia 7/10/2021, foram apreendidas
5 (cinco) porções de maconha
, bem como uma
balança digital
, conforme APFD de ID 94267589 - pág. 20, e laudo pericial de ID 94267589 – págs. 93/97, o que demonstra que
as substâncias entorpecentes eram destinadas para fins de traficância
.

De igual forma, conforme boletim de ocorrência n. 2019.184068, colacionado sob ID 67964572 – págs. 28/30, consta que no dia
19/6/2021
, durante rondas policiais, o adolescente
Thalisson Bernardo de Souza
, vulgo
‘Tacinho’
, foi apreendido com
3 (três) unidades/porções de substância análoga à pasta-base
e
1 (uma) unidade de substância análoga à maconha
acondicionada em porção, cuja materialidade restou assentada pelo laudo pericial de Id 67964572 – pág. 41. Na ocasião,
afirmou que a droga seria para venda
, conforme termo de declarações n. 1403/2019, juntado sob ID 67964572 – pág. 36.

A evidenciar a ligação no menor
Thalisson Bernardo de Souza
, vulgo
‘Tacinho’
, com os demais denunciados, tem-se a conversa já transcrita acima entre
ANTÔNIO

‘LUXÚRIA’
e
RAFAEL CORUJA
, em que mencionam que
‘TACINHO’
não está devendo dinheiro oriundo tráfico, popularmente denominado pelos membros da organização criminosa como ‘rex’:

[...]

Outrossim, a reforçar que a droga apreendida com o menor
Thalisson Bernardo de Souza
, vulgo
‘Tacinho’
, pertencia ao grupo criminoso investigado, colaciona-se conversa mantida entre
SILVANO
e
ANTÔNIO
, na qual mencionam referida circunstância (autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042 – ID49874712 – págs. 1/3):

[...]

Não bastasse, verifica-se dos autos que
SILVANO
, vulgo
‘MANINHO’
, no dia
9/7/2019
, foi preso na posse de aproximadamente
1 (um) Kg de cocaína e uma porção de maconha
, após denúncia anônima indicando que
ele buscaria os entorpecentes na cidade de Rondonópolis para abastecer a cidade de Poxoréu
, conforme narrado no boletim de ocorrência policial n. 2019.203770 (ID 67964574 – págs. 71/74).

Nesse tocante, conforme já exposto, os réus
ANTÔNIO
,
SILVANO
e
ROSILENE
possuíam vínculos entre si e com os demais denunciados, porquanto exerciam papel de destaque da facção na região de atuação.

Assim, restando demonstrada a ligação do réu
PAULO GOMES DE LIMA
com os referidos flagrados, inclusive o próprio
SILVANO
, não há falar em ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, tratando-se apenas de mera ausência de apreensão de entorpecentes na posse direta do agente, circunstância que
‘não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito’
(HC 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020).

[...]

Portanto, demonstrada a materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, visto que foram apreendidas substâncias entorpecentes de uso proibido no país, em desacordo com norma regulamentar, passo à análise da autoria delitiva.

A autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre o réu
PAULO GOMES DE LIMA
, uma vez que as conversas interceptadas, já colacionadas no tópico anterior, aliados às demais provas colhidas nos autos, demonstram que todos comercializavam e forneciam entorpecentes.

Nesse diapasão, o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é fato que o réu
PAULO GOMES DE LIMA
consumou a conduta de ‘fornecer’, ‘oferecer’ e ‘vender’ substância entorpecente de uso proibido no país, consistente em maconha e cocaína.

Ainda, apesar de
PAULO GOMES DE LIMA
não ter sido preso em flagrante vendendo as drogas, as provas produzidas nos autos, notadamente as conversas interceptadas, depoimentos prestados, termo de apreensão e laudos periciais, verifica-se a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas.

Destarte, diante das provas produzidas, tem-se que o réu
PAULO GOMES DE LIMA
, vulgo
‘GALEGO’
ou
‘TREM BALA’
, preencheu o tipo penal objetivo e subjetivo, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

[...]

DA RÉ POLIANA FERREIRA BIFI

Imputa-se à ré os crimes previstos no art. 2o, § 2o, e §4o, I, da Lei 12.850/2013, art. 33 (por duas vezes em concurso material) e art. 35 da Lei 11.343/2006, e art. 1o, §§1o, II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Consta da denúncia que
POLIANA FERREIRA BIFI
, esposa de
ANTÔNIO GOMES
, é a responsável por
administrar parte do dinheiro proveniente da venda de drogas da organização criminosa
, conforme se depreende do áudio do dia
25 de junho de 2019
, às 11h21min, quando, em conversa com seu marido,
ambos citam dinheiro do mercado
, referindo-se ao dinheiro proveniente do tráfico, mas que pertencia ao Comando Vermelho.

Ainda segundo a inicial acusatória, no áudio do dia
26 de junho de 2019
, às 18h20min, fica demonstrado que
POLIANA FERREIRA BIFI
faz todo o
controle financeiro dos valores recebidos das transações ilícitas praticadas por ANTÔNIO GOMES
, vulgo
‘Luxúria’
, sacando valores e depositando em outras contas, a fim de ocultar a origem ilícita do dinheiro, bem como para evitar o seu rastreio.

De acordo com a denúncia, a organização criminosa utilizava a conta em nome da pessoa física Renata Dias Garcia, a fim de lavar o dinheiro ilícito e ainda dificultar o seu rastreio, tanto que na data de
25 de junho de 2019
, após ser orientada por
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo ‘Luxuria’, a sua esposa
POLIANA BIFI

transfere R$ 29.000,00 da conta da pessoa jurídica R. Dias Garcia
(ag. 3283 c/c 262080 Banco do Brasil)
para conta da pessoa física Renata Dias Garcia
(ag. 0551 c/c 800015 Banco do Brasil)
e no dia seguinte efetua o saque do mesmo valor
(linhas 2320 e 3375 do relatório de lavagem de dinheiro).

Dos crimes previstos no art. 2o, § 2o, e §4o, I, da Lei 12.850/2013 e art. 1o, §§1o, II, e 4o, da Lei no 9.613/1998.

A denunciada, por ocasião do seu interrogatório judicial, negou os fatos a si imputados, senão vejamos (relatório de mídia de ID 94007055):

‘[...] Que o dinheiro do marcado era do raio onde o marido (Antônio luxúria) estava preso e
não tinha nada a ver com tráfico
[...] que
o esposo só informava que era para cair um dinheiro na conta da declarante e pedia para ela sacar ou transferir
[...] que não se recorda de ter feito transferências, costumava sacar [...]
que o esposo falava que era dinheiro do mercado da mata grande
[...] que
desconfiava que o marido era do Comando Vermelho
[...] que
transferiu por umas duas vezes o dinheiro para sua irmã e mãe para elas sacarem o dinheiro para a declarante
[...] que normalmente chegava depósito de 3 a 4 mil, mas em valores picados, mas no total deu uns 20 e poucos mil [...] que não conhece nenhuma Renata [...]’.

Ocorre que, à vista dos elementos probatórios jungidos aos autos, denota-se que, de fato, a conta bancária da ré é utilizada pelos membros da facção criminosa para depósito dos valores obtidos através do tráfico de drogas, sendo ela a responsável por, a mando do esposo
ANTÔNIO ‘LUXURIA’
, realizar as movimentações financeiras, como se infere do áudio transcrito abaixo:

[...]

Ainda, no dia
25/6/2019
, a acusada
POLIANA
conversa com seu esposo
ANTÔNIO
, vulgo
‘LUXÚRIA’
, e fica demonstrado que
ela administra os valores depositados nas contas dos bancos Caixa Econômica Federal e Sicredi
, e, pelo contexto fático analisado, dessume-se que quando se referem a ‘mercado’, na realidade,
apenas tentam disfarçar a origem do dinheiro vindo do tráfico de drogas
, mormente pelos altos valores envolvidos, vejamos (ID 49874700 – págs. 19/21):

[...]

Robustecendo as provas que pesam sobre a denunciada, tem-se nova conversa entre ela e o corréu
LUXURIA
, no dia
8/7/2019
, na qual expressamente discutem sobre transações de valores oriundos do tráfico de drogas, evidenciando que
ela é responsável por gerir a movimentação financeira do dinheiro de origem espúria
(ID 49874721 – págs. 07/09 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Na sequência, em
15/7/2019
, o casal novamente volta a conversar sobre transações bancárias a serem realizadas pela ré
POLIANA
(ID 49874721 – pág. 19 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Portanto, verifica-se que
a ré dialoga diretamente com seu esposo
,
líder da organização criminosa Comando Vermelho na região de Poxoréu/MT
, evidenciando um liame subjetivo entre ambos, de modo que ela,
ao atender às ordens do seu esposo
,
aderiu aos tipos subjetivos de integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro
, pois
agiu dentro do núcleo financeiro do grupo
, atividade essencial para o desempenho das atividades ilegais, assim como dissimulou e ocultou a origem do dinheiro advindo do tráfico, mediante diversas movimentações financeiras, inclusive com contas de terceiros.

Outrossim, não houve a mínima comprovação de que a movimentação em tela é de origem lícita, tampouco guarda correlação com a capacidade financeira dos denunciados, à míngua de qualquer demonstração satisfatória nesse sentido.

Logo, considerando que não foram comprovados rendimentos lícitos compatíveis com a movimentação financeira verificada na conta da ré, assim como demonstrado que aludida conta corrente era utilizada para depósitos de dinheiro oriundo do tráfico de drogas por parte dos membros da facção criminosa, resta revelado o ato de dissimular a origem ilícita da quantia, fazendo incidir as penas previstas na lei de lavagem de capitais.

Neste contexto fático, denota-se que a negativa da ré, desprovida de suporte probatório, restou isolada nos autos, porquanto há elementos comprovando que sua conta corrente foi utilizada corriqueiramente para movimentar ativos financeiros da organização criminosa, dados que foram obtidos a partir das interceptações telefônicas de membros da facção criminosa.

Logo,
vislumbra-se que a ré possui participação nas movimentações financeiras do grupo
, realizando-as diretamente, utilizando sua conta corrente, de parentes e terceiros para dissimular a origem ilícita do dinheiro obtido, função essencial para a manutenção e funcionamento da organização criminosa, evidenciando o seu dolo em integrar a facção criminosa.

Por fim, verifica-se que o menor
Thalisson Bernardo de Souza
, vulgo
‘Tacinho’
, participava da organização criminosa liderada por
ANTÔNIO
, vulgo
‘LUXÚRIA’
, tanto que foi apreendido em flagrante de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (ID 67964572 – pág. 16), na posse de substância entorpecente adquirida da Orcrim, como se dessume da conversa mantida entre
LUXÚRIA
e
SILVANO

‘MANINHO’
(autos n. 1003110- 46.2021.8.11.0042 – ID 49874700 – págs. 10/11 – colacionada acima).

Logo, havendo prova do envolvimento de menor nos crimes praticados pela denunciada, incide a causa de aumento prevista no §4o, inciso I, do art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

[...]

Do réu
LUCIANO PARIZ MARINHO
, vulgo
‘TRIPINHA’
.

Narra a inicial acusatória que o denunciado incidiu nas penas dos crimes previstos no art. 2o, § 2o, e §4o, I, da Lei 12.850/2013, art. 33 (por duas vezes em concurso material) e art. 35 da Lei n. 11.343/2006, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Segundo a peça incoativa,
LUCIANO PARIZ MARINHO
, irmão de
ROSILENE
, também
a auxiliava na venda de drogas
, além de possuir sua própria
‘lojinha’
, termo utilizado pelos faccionados para se referir aos pontos de venda de drogas.

Além disso, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão em desfavor de
LUCIANO PARIZ MARINHO
, vulgo
‘Tripinha’
, no dia
7/10/2021
, na residência localizada na Rua Nilo Peçanha, n. 20, bairro Jardim Tropical, na cidade de Poxoréu/MT, foram apreendidas
5 (cinco) porções de maconha
, bem como uma
balança digital
, para fins de comercialização do entorpecente (laudo n. 210.2.04.2021.012118-01 anexo), o que demonstra que
as substâncias entorpecentes eram destinadas para fins de traficância
.

Em outra oportunidade, consta nos autos que, no dia
4/7/2019
, em uma ocorrência,
foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha na posse da adolescente Virginia dos Santos Catellani Ruicci
, namorada de
LUCIANO PARIZ MARINHO
.

Do delito previsto no art. 2o, § 2o, e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013 e art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Pela análise do conteúdo das interceptações telefônicas, aliado aos demais documentos acostados aos autos e depoimentos firmados em audiência de instrução e julgamento, tenho como comprovada a participação deste em organização criminosa.

Isso porque, em
20/6/2019
, a ré
ROSILENE PARIZ
, irmã de
LUCIANO PARIZ
, em conversa com o corréu
ANTÔNIO LUXÚRIA
, afirma que ele está com sua
‘lojinha ativa’
(ID 49873985 – págs. 28/29 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Na sequência, em áudio do dia
29/6/2019
, o réu
ANTÔNIO ‘LUXÚRIA’
ordena que o denunciado
SILVANO
, vulgo
‘MANINHO’
, entregue
250 gramas de droga
, que chama de dinheiro, para
LUCIANO
, vulgo
‘TRIPINHA’
, irmão da ré
ROSILENE
, bem como pede que ele envie o
‘confere’
, a corroborar que se trata de distribuição de entorpecente (ID 49874712 – pág. 4 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

A despeito de não constar dos autos conversas diretas de
LUCIANO PARIZ MARINHO
com os demais corréus, tem-se que, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor,
foi detido em flagrante na posse de 6 (seis) porções de maconha e uma balança de precisão
, conforme APF de ID 94267589 – pág. 20 e laudo pericial criminal de ID 94267589 – págs. 93/96, a reforçar seu envolvimento com o grupo criminoso e a mercancia ilegal de drogas.

Nesse sentido, no art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013, o legislador conceituou:
‘Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional’
.

A partir das provas colhidas em juízo, e assim como foi elucidado anteriormente,
constatou-se que o réu não só praticava a traficância, mas também o fazia em prol da organização criminosa Comando Vermelho
, facção estruturalmente organizada na cidade de Poxoréu/MT.

[...]

Por fim, verifica-se que o menor
Thalisson Bernardo de Souza
, vulgo
‘Tacinho’
, participava da organização criminosa liderada por
ANTÔNIO
, vulgo
‘LUXÚRIA’
, tanto que foi apreendido em flagrante de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (ID 67964572 – pág. 16), na posse de substância entorpecente adquirida da Orcrim, como se dessume das conversas transcritas linhas acima, mantida entre
‘LUXÚRIA’
e
SILVANO

‘MANINHO’
(autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042 – ID 49874700 – págs. 10/11).

Logo, havendo prova do envolvimento de menor nos crimes praticados pelo denunciado, incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

Do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Demonstrada a materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, visto que foram apreendidas substâncias entorpecentes de uso proibido no país, em desacordo com norma regulamentar, passo à análise da autoria delitiva.

A autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre o réu
LUCIANO PARIZ MARINHO
, uma vez que as conversas interceptadas, já colacionadas no tópico anterior, aliados às demais provas colhidas nos autos, demonstram que
todos comercializavam e forneciam entorpecentes
.

[...]

Frise-se, aliás, que
LUCIANO PARIZ MARINHO
foi preso em flagrante na posse de 6 (seis) porções de maconha e uma balança de prisão, como salientado alhures, de modo que, alinhando-se às provas produzidas nos autos, notadamente as conversas interceptadas, depoimentos prestados, termo de apreensão e laudos periciais, verifica-se a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas.

Destarte, diante das provas produzidas, tem-se que o réu
LUCIANO PARIZ MARINHO
preencheu o tipo penal objetivo e subjetivo, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

[...]

Do réu RAFAEL ROCHA DA SILVA, vulgo ‘CORUJA’ OU ‘CORUJINHA’

Imputa-se ao réu o cometimento dos crimes tipificados no art. 2o, § 2o, e §4o, I, da Lei 12.850/2013, art. 33 (por duas vezes em concurso material) e art. 35 da Lei n. 11.343/2006, como também art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que, no áudio do dia
19 de junho de 2019
, às 11h28min, o indiciado
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Luxuria’
, autorizou
SILVANO
a entregar drogas para
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vulgo ‘Corujinha’.

Na mesma conversa,
SILVANO
afirma que também iria entregar droga para
PAULO GOMES DE LIMA
, vulgo
‘Galego’
,
revendê-la
(Relatório no 2021.7.34973 às fls. 894/906).

Ainda, assevera que o acusado
RAFAEL ROCHA
, vulgo
‘Coruja’
, foi o
responsável por aliciar o adolescente Thalisson Bernardo de Souza
, vulgo
‘Tacinho’
, para que fizesse o
transporte do entorpecente
, tendo sido ele
o responsável por mandar um mototaxista buscá-lo com a droga
, sendo que no trajeto ele foi apreendido com a substância ilícita.

Consta da exordial que
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vulgo
‘Coruja’
, ou
‘Corujinha’
, é membro ativo da organização criminosa Comando Vermelho, sendo que por ocasião das conversas analisadas
SILVANO
afirma para
ANTÔNIO GOMES
que vai distribuir drogas para
RAFAEL ROCHA revender
, pois
RAFAEL é um bom pagador
.

Conclui a denúncia que
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vulgo
‘Coruja’
, adquiria drogas de
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Maninho’
, e as revendia naquela urbe, sendo, portanto, contumaz nessa prática delitiva.

Do crime previsto no art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei 12.850/2013, e art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Apesar da negativa de autoria, através dos dados obtidos com as interceptações telefônicas, restou demonstrado que, com o intuito de praticar o tráfico de drogas,

o réu tornou-se membro do
Comando Vermelho.

Isso porque, o réu
ANTÔNIO

‘LUXÚRIA’
, em conversa com o denunciado
SILVANO

‘MANINHO’
, no dia
19/6/2019
, demonstra
interesse em fornecer drogas para o vulgo ‘BRUNÃO’
, oportunidade em que
SILVANO
diz que vai arrumar um ‘correria’ para distribuir entorpecentes, referindo-se ao vulgo
‘CORUJA’
, alcunha de
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vejamos (ID 49873985 – pág. 9 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Ato contínuo, em diálogo do mesmo dia
19/6/2019
,
ANTÔNIO
, vulgo
‘LUXURIA’
, autoriza que
SILVANO
entregue drogas para
RAFAEL
, vulgo
‘CORUJINHA’
, mas avisa que não vai entregar tudo e sim a quantidade de
25 gramas
(ID 49873985 – págs. 10/11 – autos n. 1003110- 46.2021.8.11.0042):

[...]

Além das conversas acima implicando o denunciado
RAFAEL ‘CORUJA’
, ele, em conversa com o menor
TALISSON
, no dia 19/6/2019,
cobra a entrega de droga
, que chama de ‘situação’, ao passo que o infante confirma que está com o material ilícito, mas com medo de transitar com o entorpecentes, ao argumento de que ‘os home tá milhão’, isto é, pela possível presença ou rondas de policiais, momento em que
RAFAEL
afirma que vai mandar um mototaxista buscá-lo para agilizar o transporte do material (ID 49874714 – págs. 08/09 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Depois de mandar um moto táxi buscar o menor
TALISSON
, o denunciado
RAFAEL ‘CORUJA’
, em conversa com o codenunciado
SILVANO
, demonstra preocupação com a ausência de contato de ambos, pois não chegaram ao destino e não atendem ao telefone, vejamos (ID 49874714 – pág. 12 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Ocorre que, conforme informações contidas nos autos, o menor, no caso em espeque, foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, conforme narrado no boletim de ocorrência policial n. 2019.184068 (ID 67964572 – págs. 28/30).

Nesse sentido, demonstrando preocupação com a apreensão da droga,
SILVANO
, vulgo
‘MANINHO’
, afirma que entregou ao menor ‘três paradas’, referindo-se a drogas, tendo
RAFAEL ‘CORUJA’
questionado se seriam suas
50 gramas
e mais uma porção para o infante, fato este confirmado por
SILVANO
(ID 49874714 – págs. 13/14 – autos n. 1003110- 46.2021.8.11.0042):

Em arremate, a reforçar o envolvimento do denunciado
RAFAEL ROCHA DA SILVA
com o grupo criminoso atuante primordialmente no delito de tráfico de drogas, consta nos autos conversa entre ele e o corréu
SILVANO

‘MANINHO’
, na qual fazem acerto de contas do comércio ilegal de entorpecentes (ID 49874714 – págs. 16/17):

[...]

Do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, tem-se que a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada, uma vez que, conforme fundamentação acima exposta, o denunciado integrava organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e, no interesse desta, comercializava o material ilícito.

Nesse sentido, através dos diálogos interceptados, é possível notar o exercício da mercancia por parte do acusado, destacando-se a seguinte conversa mantida com interlocutor não identificado, no dia 29/6/2019 (ID 49874714 – págs. 27/28 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Assim, restando demonstrada a ligação do réu com os referidos integrantes da Orcrim, não há falar em ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, tratando-se apenas de mera ausência de apreensão de entorpecentes na posse direta do agente, circunstância que
‘não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito’
(HC 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020).

[...]

Portanto, demonstrada a materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, visto que foram apreendidas substâncias entorpecentes de uso proibido no país, em desacordo com norma regulamentar, passo à análise da autoria delitiva.

A autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre o réu
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vulgo
‘CORUJA’
ou
‘CORUJINHA’
, uma vez que as conversas interceptadas, já colacionadas no tópico anterior, aliados às demais provas colhidas nos autos, demonstram que ele comercializava e fornecia entorpecentes.

Nesse diapasão, o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo.

Dessa forma, é fato que o réu
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vulgo
‘CORUJA’
ou
‘CORUJINHA’
, consumou a conduta de ‘fornecer’, ‘oferecer’ e ‘vender’ substância entorpecente de uso proibido no país, consistente em maconha.

Ainda, apesar de
RAFAEL ROCHA DA SILVA
não ter sido preso em flagrante vendendo as drogas, as provas produzidas nos autos, notadamente as conversas interceptadas, depoimentos prestados, termo de apreensão e laudos periciais, verifica-se a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas.

Destarte, diante das provas produzidas, tem-se que o réu
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vulgo
‘CORUJA’
ou
‘CORUJINHA’
, preencheu o tipo penal objetivo e subjetivo, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

[...]

Do crime previsto no art. 244-B do ECA.

Conforme relatado no
‘Fato 6’
da denúncia, consta que no dia
19/6/2019
, na MT-130, em via pública, na cidade de Poxoréu/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vulgo ‘Coruja’ ou ‘Corujinha’, corrompeu
Thalisson Bernardo de Souza
, menor de 18 (dezoito) anos, induzindo-o a praticar infração penal.

Ao permear o conjunto probatório, inegável reconhecer que as provas se alinharam a demonstrar processualmente que o menor
Thalisson Bernardo de Souza
estava engajado na conduta criminosa da facção em investigação, da qual o denunciado exsurgiu como integrante, existindo verdadeiro liame subjetivo entre todos os envolvidos.

O tipo objetivo do crime em questão reclama que as condutas típicas de corromper ou facilitar a corrupção sejam realizadas por maior de idade praticando a infração penal juntamente com o menor ou induzindo-o a praticá-la, fato cabalmente evidenciado no caso vertente, porquanto, ao que se extrai dos autos, o acusado perpetrou o delito de tráfico de drogas com auxílio do menor, o qual participou ativamente dos atos executórios, inclusive transportando o entorpecente, a exemplo de quando foi apreendido na posse do aludido material, após o denunciado ter chamado um moto táxi para transportá-lo.

Em que pese as alegações defensivas, a exordial acusatória é clara em descrever que o acusado corrompeu o menor
Thalisson Bernardo de Souza
, com ele praticando a infração penal descrita no ‘3o Fato’, havendo delineamento suficiente da conduta delitiva e do dolo, este consistente em cometer crime acompanhado de menor de idade, corrompendo-o.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é remansosa em consignar se tratar de crime formal, de perigo presumido, prescindindo, para sua caracterização, da prova da efetiva corrupção do menor, não tendo relevância se o infante já era corrompido à época do fato ou se dele partiu a iniciativa para o cometimento do delito.

[...]

Contudo, levando-se em consideração que o réu restou condenado no delito de associação para o tráfico de drogas com a causa de aumento de participação de menor, inviável a condenação pelo delito previsto no estatuto menorista, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

[...]

Do réu CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, vulgo ‘FEITOSA’.

[...]

Em suma, narra a inicial acusatória que
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA
, vulgo
‘FEITOSA’
, integra a organização criminosa, tendo o tráfico de drogas como prática habitual, tanto que foi preso em flagrante delito no dia
26 de junho de 2019
, motivo pelo qual responde à ação penal n. 0001069-81.2019.8.11.0014.

Dos crimes previstos no art. 2a, §2o e §4o, I, da Lei 12.850/2013, e art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Apesar da negativa de autoria, através dos dados obtidos com as interceptações telefônicas, restou demonstrado que,
com o intuito de praticar o tráfico de drogas
, o réu
tornou-se membro do Comando Vermelho
.

Isso porque, tem-se que
o réu foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
, no dia
26/6/2019
, conforme APF de ID 67964573 –pág. 29 e boletim de ocorrência policial de ID 67964573 – págs. 41, indicando a apreensão de
12 porções de pasta-base de cocaína
,
uma porção de maconha
e
pedaços de papel para embalar entorpecentes
.

A demonstrar que a droga comercializada pelo denunciado advinha do Comando Vermelho atuante na região de Poxoréu/MT, captou-se conversa entre o líder
ANTÔNIO ‘LUXURIA’
e
SILVANO
, na qual
aquele cobra a dívida de drogas
do vulgo
‘FEITOSA’
, tendo
SILVANO
esclarecido que
ele foi preso
, mas que
está ciente da obrigação
, senão vejamos (ID 49874712 – págs. 1/3 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Em reforço à conclusão de que
a droga apreendida na posse do acusado CARLOS
, vulgo
‘FEITOSA’
,
pertencia à Orcrim investigada
, em diálogo do dia
30/6/2019
,
ANTÔNIO

‘LUXURIA’
e
SILVANO
novamente voltam a falar da dívida do primeiro (ID 49874712 – pág. 10 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Outrossim,
antes mesmo de sua prisão
, verificou-se de um áudio do dia
21/6/2019
que o usuário de drogas identificado como
Mauro Gomes
reclamou da qualidade da droga fornecida pelo acusado
CARLOS
, vulgo
‘FEITOSA’
(ID 49874712 – pág. 21 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Diante disso, tem-se que o art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013 conceitua como organização criminosa
‘a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional’
.

A partir das provas colhidas em juízo, e assim como foi elucidado anteriormente, constatou-se que o réu não só praticava a traficância, mas também o fazia em prol da organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada na cidade de Poxoréu/MT.

[...]

Do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, tem-se que a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada, uma vez que, conforme fundamentação acima exposta, o denunciado integrava organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e, no interesse desta, comercializava o material ilícito.

Nesse sentido, através dos diálogos interceptados, é possível notar o exercício da mercancia por parte do acusado, destacando-se a conversa mantida com o usuário identificado como Mauro Gomes, colacionada acima (ID 49874712 – pág. 21 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042).

Assim, restando demonstrada a ligação do réu com os referidos integrantes da Orcrim, não há falar em ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, tratando-se apenas de mera ausência de apreensão de entorpecentes na posse direta do agente, ao menos nestes autos, circunstância que
‘não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito’
(HC 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020).

[...]

Portanto, demonstrada a materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, visto que foram apreendidas substâncias entorpecentes de uso proibido no país, em desacordo com norma regulamentar, passo à análise da autoria delitiva.

A autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre o réu
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA
, vulgo
‘FEITOSA’
, uma vez que as conversas interceptadas, já colacionadas no tópico anterior, aliados às demais provas colhidas nos autos, demonstram que ele comercializava e fornecia entorpecentes.

Nesse diapasão, o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é fato que o réu
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA
, vulgo
‘FEITOSA’
, consumou a conduta de ‘fornecer’, ‘oferecer’ e ‘vender’ substância entorpecente de uso proibido no país, consistente em maconha.

Destaque-se, ao final, que
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA
, vulgo
‘FEITOSA’
, foi preso em flagrante na posse drogas, fato este já destacado linhas acima, havendo, portanto, a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas.

Destarte, diante das provas produzidas, tem-se que o réu
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA
, vulgo
‘FEITOSA’
, preencheu o tipo penal objetivo e subjetivo, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

[...]

Do réu SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA, vulgo ‘SANDRINHO’.

[...]

Consta da denúncia que
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Maninho’
, foi preso no dia
9/7/2019
transportando
um quilo de pasta-base de cocaína e uma porção de maconha da cidade de Rondonópolis para Poxoréu
, junto com
SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA
, vulgo
‘Sandrinho’
, e sua esposa Rubiane Silva de Souza, fato que deu origem à ação penal n. 0007985-78.2019.8.11.0064.

Narra a inicial acusatória que o indiciado
SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA
, vulgo
‘Sandrinho’
, integra a organização criminosa Comando Vermelho naquela cidade, bem como comercializava drogas em prol da ORCRIM.

Na data de
9 de julho de 2019
,
SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA
foi preso na companhia da sua convivente Rubiane e do seu comparsa
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Maninho’
.

Na oportunidade de sua prisão,
o trio havia ido buscar drogas na cidade de Rondonópolis/MT para ser levada para Poxoréu/MT e distribuída para os membros da facção
, responsáveis por comercializarem o entorpecente (Processo n. 0007985-78.2019.8.11.0064).

Do crime previsto no art. 2a, §2o e §4o, I, da Lei 12.850/2013, e art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Apesar da negativa de autoria, através dos dados obtidos com as interceptações telefônicas, restou demonstrado que, com o intuito de praticar o tráfico de drogas, o réu tornou-se membro do Comando Vermelho.

Os codenunciados
ANTÔNIO

‘LUXURIA’
e
SILVANO
, no dia
29/6/2019
, ao conversarem explicitamente sobre o comércio ilegal de drogas, mencionam que o réu
SANDRO
, vulgo
‘SANDRINHO’
, tem que
repassar certa quantia em dinheiro da droga adquirida do grupo criminoso liderado por ‘LUXURIA’
, vejamos (ID 49874712 – pág. 2 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Ademais, em áudio do dia
8/7/2019
,
LUXURIA
e
SILVANO
voltam a falar sobre
acerto de contas das drogas comercializadas pelo grupo criminoso
e o último informa que o réu
SANDRO
, vulgo
‘SANDRINHO’
, irá
realizar o depósito de sua parte
(ID 49874721 – pág. 3 – autos n. 1003110- 46.2021.8.11.0042):

[...]

Não bastasse, verifica-se dos autos que
SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA
, na companhia de
SILVANO
, vulgo
‘MANINHO’
, no dia 9/7/2019, foi
preso na posse de aproximadamente 1 (um) Kg de cocaína e uma porção de maconha
, após denúncia anônima indicando que eles buscariam os entorpecentes na cidade de Rondonópolis para abastecer a cidade de Poxoréu/MT, conforme narrado no boletim de ocorrência policial n. 2019.203770 (ID 67964574 – págs. 71/74).

No dia seguinte,
10/7/2019
, o líder da organização criminosa da região,
ANTÔNIO

‘LUXÚRIA’
, em conversa com a interlocutora Sara, informa que teve que trocar de número de telefone
porque a polícia prendeu o seu ‘pessoal’
, certamente referindo-se a
SANDRINHO
e
MANINHO
, vejamos (ID 49874721 – págs. 13/14 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Ainda sobre o envolvimento do réu
SANDRO
com o Comando Vermelho da região de Poxoréu/MT, ele, no dia
7/7/2019
, conversa com o codenunciado
SILVANO
, ocasião em que
este pede que aquele pegue a quantia de R$ 6.000,00 com o vulgo ‘Neguinho’
, tendo o réu
SANDRO
manifestado sua preocupação com a polícia, a evidenciar que os valores são ilícitos e oriundos do tráfico de drogas (ID 49874723 – pág. 10 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Diante disso, tem-se que o art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013 conceitua como organização criminosa
‘a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional’
.

A partir das provas colhidas em juízo, e assim como foi elucidado anteriormente, constatou-se que o réu não só praticava a traficância, mas também o fazia em prol da organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada na cidade de Poxoréu/MT.

[...]

Do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, tem-se que a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada, uma vez que, conforme fundamentação acima exposta, o denunciado integrava organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e, no interesse desta, comercializava o material ilícito.

Nesse sentido, através dos diálogos interceptados, é possível notar o exercício da mercancia por parte do acusado, conforme as conversas interceptadas e colacionada acima.

Assim, restando demonstrada a ligação do réu com os referidos integrantes da Orcrim, não há falar em ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, tratando-se apenas de mera ausência de apreensão de entorpecentes na posse direta do agente, ao menos nestes autos, circunstância que
‘não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito’
(HC 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020).

[...]

Portanto, demonstrada a materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, visto que foram apreendidas substâncias entorpecentes de uso proibido no país, em desacordo com norma regulamentar, passo à análise da autoria delitiva.

A autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre o réu
SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA
, vulgo
‘SANDRINHO’
, uma vez que as conversas interceptadas, já colacionadas no tópico anterior, aliados às demais provas colhidas nos autos, demonstram que ele comercializava e fornecia entorpecentes.

Nesse diapasão, o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é fato que o réu
SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA
, vulgo
‘SANDRINHO’
, consumou a conduta de ‘fornecer’, ‘oferecer’ e ‘vender’ substância entorpecente de uso proibido no país, consistente em maconha.

Destaque-se, ao final, que
SANDRO
foi preso em flagrante na posse drogas, fato este já destacado linhas acima, havendo, portanto, a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas.

Destarte, diante das provas produzidas, tem-se que o réu
SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA
, vulgo
‘SANDRINHO’
, preencheu o tipo penal objetivo e subjetivo, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

[...]

Do réu FELIPE MANGABEIRA DE SOUZA, vulgo ‘NEGUINHO’.

Imputa-se ao acusado a prática dos crimes previstos no art. 2o, § 2o, e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013, art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Consta da denúncia que
FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA
integra a organização criminosa
exercendo a função de correria e venda de drogas
, tanto é que, em áudio constante nos autos,
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Luxuria’
, comenta sobre o bom trabalho feito pela ‘correria’ de
ROSILENE
.

Além disso,
FELIPE AURÉLIO
, em conversa com
PAULO GOMES DE LIMA
, vulgo
‘Trem Bala’
, afirma que o ‘disciplina’ da cidade está envolvido com uma ‘noiada’ (usuária de drogas). Ambos conversam acerca da necessidade de fazer uma reunião entre os membros da facção criminosa, a fim de destituir o ‘disciplina’, restando evidente que
ambos são membros ativos do ‘Comando Vermelho’
na cidade de Poxoréu/MT.

Ainda, narra a denúncia que o denunciado
BRUNO DA SILVA
, vulgo
‘Brunão’
, deixa claro em diversas oportunidades que adquiria drogas de
ROSILENE MARINHO PARIZ
, vulgo
‘Bruxinha’
, por meio de
FELIPE AURÉLIO
, bem como de
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Luxuria’
, por meio de
SILVANO
.

Do crime previsto no art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei 12.850/2013, e art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Apesar da negativa de autoria, através dos dados obtidos com as interceptações telefônicas, restou demonstrado que, com o intuito de praticar o tráfico de drogas, o réu tornou-se membro do Comando Vermelho.

Os codenunciados
ANTÔNIO

‘LUXURIA’
e
SILVANO
, no dia
24/6/2019
, ao conversarem explicitamente sobre o comércio ilegal de drogas, mencionam que o réu
FELIPE
, vulgo
‘NEGUINHO’
, estava vendendo e pagando corretamente a droga repassada por
ROSINELE
, vulgo
‘BRUXINHA’
(ID 49874700 – pág. 8 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Na sequência, em áudio do dia
19/6/2019
,
FELIPE,
vulgo
‘NEGUINHO’
, dialoga com o interlocutor
‘Boró’
, evidenciando seu envolvimento com a mercancia de drogas, mediante menção à dívida de entorpecentes (ID 49874714 – pág. 30 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

O acusado
FELIPE
, vulgo
‘NEGUINHO’
, dessa vez com o vulgo
‘TREM BALA’
, no dia 21/6/2019, volta a conversar sobre pagamentos relacionados a droga, sendo que no diálogo usam termos característicos da organização criminosa, como ‘meu mano’, ‘salve’, ‘família’ e ‘rex’, este último referindo-se a dinheiro oriundo do tráfico de drogas, vejamos (ID 49874714 – pág. 32 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Os denunciados
FELIPE
, vulgo
‘NEGUINHO’
, e
PAULO
, vulgo
‘TREM BALA’
, travam nova conversa sobre um suposto problema envolvendo um ‘disciplina’ da facção criminosa, que estaria namorando uma usuária de drogas, a revelar, mais uma vez, a integração de ambos à citada ORCRIM (ID 49874718 – págs. 1/2 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Em arremate, aportou aos autos conversa entre o réu
FELIPE
e um interlocutor não identificado, mas certamente um usuário de drogas, na qual este perguntou por ‘óleo’, termo para se referir à pasta base de cocaína, momento em que é advertido pelo réu, demonstrado uma preocupação com possível interceptação telefônica, senão vejamos (ID 49874718 – pág. 3 - autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Diante disso, tem-se que o art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013 conceitua como organização criminosa
‘a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional’
.

A partir das provas colhidas em juízo, e assim como foi elucidado anteriormente, constatou-se que o réu não só praticava a traficância, mas também o fazia em prol da organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada na cidade de Poxoréu/MT.

[...]

Do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, tem-se que a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada, uma vez que, conforme fundamentação acima exposta, o denunciado integrava organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e, no interesse desta, comercializava o material ilícito.

Nesse sentido, através dos diálogos interceptados, é possível notar o exercício da mercancia por parte do acusado, conforme as conversas interceptadas e colacionadas acima.

Assim, restando demonstrada a ligação do réu com os referidos integrantes da Orcrim, não há falar em ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, tratando-se apenas de mera ausência de apreensão de entorpecentes na posse direta do agente, ao menos nestes autos, circunstância que
‘não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito’
(HC 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020).

[...]

Portanto, demonstrada a materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, visto que foram apreendidas substâncias entorpecentes de uso proibido no país, em desacordo com norma regulamentar, passo à análise da autoria delitiva.

A autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre o réu
FELIPE MANGABEIRA DE SOUZA
, vulgo
‘NEGUINHO’
, uma vez que as conversas interceptadas, já colacionadas no tópico anterior, aliados às demais provas colhidas nos autos, demonstram que ele comercializava e fornecia entorpecentes.

Nesse diapasão, o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é fato que o réu
FELIPE MANGABEIRA DE SOUZA
, vulgo
‘NEGUINHO’
, consumou a conduta de ‘fornecer’, ‘oferecer’ e ‘vender’ substância entorpecente de uso proibido no país, consistente em maconha.

Destarte, diante das provas produzidas, tem-se que o réu
FELIPE MANGABEIRA DE SOUZA
, vulgo
‘NEGUINHO’
, preencheu o tipo penal objetivo e subjetivo, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

[...]

Do réu BRUNO DA SILVA, vulgo ‘BRUNÃO’.

Imputa-se ao acusado a prática dos crimes previstos no art. 2o, § 2o, e §4o, I, da Lei 12.850/2013, art. 33 (por duas vezes em concurso material) e art. 35 da Lei 11.343/2006, e art. 1o, §§1o, II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Consta da denúncia que
BRUNO DA SILVA
, vulgo
‘Brunão’
, deixa claro em diversas oportunidades que adquiria drogas de
ROSILENE MARINHO PARIZ
, vulgo
‘Bruxinha’
, por meio de
FELIPE AURÉLIO
, bem como de
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Luxuria’
, por meio de
SILVANO
.

Além disso,
BRUNO DA SILVA
foi recrutado pelo indiciado
ANTÔNIO GOMES
para auxiliar na fiscalização das lojinhas (pontos de venda de drogas do Comando Vermelho), posto de confiança de
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Luxuria’
, líder da facção criminosa em Poxoréu/MT.

Do crime previsto no art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei 12.850/2013, e art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Apesar da negativa de autoria, através dos dados obtidos com as interceptações telefônicas, restou demonstrado que, com o intuito de praticar o tráfico de drogas, o réu tornou-se membro do Comando Vermelho.

Os codenunciados
ANTÔNIO

‘LUXURIA’
e
SILVANO
, no dia
19/6/2019
, ao conversarem explicitamente sobre o comércio ilegal de drogas, mencionam que o réu
BRUNO DA SILVA
, vulgo
‘BRUNAO’
, estava vendendo droga adquirida de
FELIPE
, vulgo
‘NEGUINHO’
, e que
tem interesse em fornecer entorpecentes para ele
(ID 49873985 – pág. 7/9 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Prosseguindo, verificou-se conversa entre
ANTÔNIO
, vulgo
‘LUXURIA’
, e
ROSILENE
, vulgo
‘BRUXINHA’
, na qual relatam o fato de o réu
BRUNO DA SILVA
ter adquirido junto a
LUCIANO
, vulgo
‘TRIPINHA’
, a quantidade de
50 gramas
de droga, mas que somente foram entregues 45 gramas, razão pela qual
ROSILENE
teria que dar uma instruída em seu irmão
LUCIANO
para que isso não voltasse a ocorrer (ID 49873985 – pág. 29 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Na sequência, em áudio do dia
30/6/2019
,
ANTONIO
, vulgo
‘LUXURIA’
, e
SILVANO
, vulgo
‘MANINHO’
, conversam sobre drogas adquiridas pelo acusado
BRUNO DA SILVA
e o
respectivo acerto de contas
, revelando seu envolvimento com organização criminosa comando vermelho em Poxoréu/MT (ID 49874712 – págs. 11 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

O denunciado
BRUNO DA SILVA
, em 19/6/2019, estabelece diálogo com a pessoa identificada por Thaís, oportunidade em que esta pede para ele trazer
‘duas’
, cujo contexto fático permite a conclusão de que se trata de quantidade de drogas, haja vista as conversas entre os demais membros do grupo confirmando a venda de entorpecentes para o implicado (ID 49874718 – pág. 10 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

No mesmo sentido, apesar da cautela e tentativa de não ser explícito, extrai-se novamente o exercício da mercancia ilegal de drogas na conversa entre o acusado
BRUNO DA SILVA
e o vulgo ‘MECANICO’, no dia
20/6/2019
, em que o denunciado afirma que só vende ‘no cascaio’, é dizer, somente no dinheiro (ID 49874718 – pág. 11 – autos n. 1003110- 46.2021.8.11.0042):

[...]

Alguns dias depois, a corroborar com a prática do tráfico de drogas no contexto da organização criminosa, dessume-se do áudio do dia
23/6/2019
que a interlocutora
THAIS
solicita a
entrega de drogas
, com troco para cem, mas o denunciado assevera que não poderá entregar, pois está com medo de eventual ação policial, vejamos (ID 49874718 – págs. 12/13 – autos n. 1003110- 46.2021.8.11.0042):

[...]

Ademais, verifica-se um diálogo mantido entre o acusado
BRUNO DA SILVA
e
ANTONIO

‘LUXURIA’
, tido como líder da organização criminosa da região de Poxoréu/MT, ocasião em que este pede a
BRUNO
que fiscalize algumas lojinhas, tendo o acusado confirmado que sua lojinha, vale dizer, ponto de venda de drogas, não possui dívidas (ID 49874718 – págs. 18/21 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Em arremate, a reforçar o exercício da traficância pelo acusado
BRUNO DA SILVA
, aportou aos autos o auto de prisão em flagrante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas – ID 67964574 – pág. 50, datado de 4/7/2019, portanto, contemporâneo aos fatos apurados nesta ação penal, oportunidade em que foram apreendidas 27 papelotes de maconha, fita adesiva, rolo de papel filme e tesoura, conforme cópia do termo de exibição e apreensão de ID 67964574 – pág. 57, apetrechos comumente utilizados na mercancia ilegal.

[...]

Do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, tem-se que a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada, uma vez que, conforme fundamentação acima exposta, o denunciado integrava organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e, no interesse desta, comercializava o material ilícito.

Nesse sentido, através dos diálogos interceptados, é possível notar o exercício da mercancia por parte do acusado, conforme as conversas interceptadas e colacionadas acima.

Assim, restando demonstrada a ligação do réu com os referidos integrantes da Orcrim, não há falar em ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, tratando-se apenas de mera ausência de apreensão de entorpecentes na posse direta do agente, ao menos nestes autos, circunstância que
‘não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito’
(HC 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020).

[...]

Portanto, demonstrada a materialidade do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, visto que foram apreendidas substâncias entorpecentes de uso proibido no país, em desacordo com norma regulamentar, passo à análise da autoria delitiva.

A autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre o réu
BRUNO DA SILVA
, vulgo
‘BRUNÃO’
, uma vez que as conversas interceptadas, já colacionadas no tópico anterior, aliados às demais provas colhidas nos autos, demonstram que ele comercializava e fornecia entorpecentes.

Nesse diapasão, o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é fato que o réu
BRUNO DA SILVA
, vulgo
‘BRUNÃO’
, consumou a conduta de ‘fornecer’, ‘oferecer’ e ‘vender’ substância entorpecente de uso proibido no país, consistente em maconha.

Destarte, diante das provas produzidas, tem-se que o réu
BRUNO DA SILVA
, vulgo
‘BRUNÃO’
, preencheu o tipo penal objetivo e subjetivo, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

[...]

Do crime previsto no art. 1o, §§1o, II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998.

Pois bem, da leitura da inicial acusatória, relativamente à
BRUNO DA SILVA
, vulgo
‘BRUNÃO’
, observa-se que a acusação não demonstrou minimante quais seriam as condutas do acusado que, em tese, subsumiriam ao tipo penal em comento, que assim prevê:

[...]

Consoante fundamentado linhas acima, restou comprovado que o denunciado integra organização criminosa e atua diretamente no comércio ilegal de drogas.

Contudo, a despeito de auxiliar na fiscalização das
‘lojinhas’
(ponto de venda de drogas), não ficou satisfatoriamente demonstrado o dolo da agente em ocultar ou dissimular a origem dos bens, isto é, os elementos juntados ao processo somente indicam a ação adquirir e vender drogas, bem como fiscalizar os pontos de venda, não sendo noticiado trânsito de dinheiro em sua conta bancária ou se o converte em outros bens lícitos de sua propriedade, à míngua de qualquer informação nesse sentido.

Desse modo, não revelado o dolo do réu em ocultar os dissimular os bens oriundos da mercancia ilícita, a absolvição quanto ao delito de lavagem de dinheiro é medida que se impõe”.

Passo à análise das pretensões recursais deduzidas pelas defesas e pela acusação.

Da absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas
–
ausência de materialidade – pretensão dos réus ROSILENE MARINHO PARIZ, SILVANO GOMES DE SOUZA, RAFAEL ROCHA DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA, FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA, BRUNO DA SILVA e PAULO GOMES DE LIMA

Não obstante os argumentos aduzidos pela Defensoria Pública, não possui a menor plausibilidade a tese de inexistência de materialidade em relação ao crime de tráfico de drogas.

Conforme bem refutou o juiz da causa, valendo-se de precedente do STJ, a ausência de apreensão de entorpecentes na posse direta dos agentes,
“não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda de estupefacientes destinados ao comércio proscrito”
[HC 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 04/08/2020].

É inequívoca a participação de todos os réus na comercialização de substância entorpecente, conforme minuciosamente fundamentado pelo juiz da causa, que expôs de forma concreta o envolvimento individual de cada um deles.

Para embasar de forma mais robusta meu convencimento, transcrevo a seguir trechos da sentença, os quais evidenciam, de maneira indiscutível, a prática do tráfico de drogas por cada um dos réus:

De ROSILENE MARINHO PARIZ

“Inicialmente, constatou-se que
ROSILENE MARINHO PARIZ
exercia a função de gerente da organização criminosa Comando Vermelho em Poxoréu/MT, sendo responsável, ainda,
pela arrecadação de mensalidades dos membros da organização criminosa, bem como pela coordenação da distribuição de drogas nas biqueiras
(pontos de venda de entorpecentes), fiscalização da atuação dos faccionados e, eventualmente, responsável pela determinação de punições conhecidas como ‘salve’.

[...]

Conforme narrado anteriormente, visando apurar a atuação da Orcrim Comando Vermelho, principalmente no que tange ao tráfico de drogas no município de Poxoréu/MT, foi instaurada investigação em desfavor dos réus, resultando no Relatório Policial n. 001/2019-NI-PVA/PJC, do qual se vislumbra que o acusado
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘LUXÚRIA’
, mesmo preso na Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa, continuou exercendo o cargo de disciplina final do Comando Vermelho da cidade de Poxoréu/MT, ao lado de
ROSILENE MARINHO PARIZ
, que exercia a função de gerente, vez que ambos discutem sobre a comercialização de entorpecentes, distribuição de drogas e pagamentos.

Nesse sentido, o aludido relatório demonstra que, em
25/6/2019
,
ANTÔNIO
, vulgo
‘LUXÚRIA’
, conversa com
ROSILENE
, vulgo
‘BRUXINHA’
, acerca do recebimento de drogas para abastecer os pontos de venda, senão vejamos (Id 67964566 – págs. 26/29):

[...]

Com relação às análises de áudios da ré
ROSILENE MARINHO PARIZ
, além da interação com o líder
ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO
, no dia
8/7/2019
ela conversa com a pessoa de
Josué
, apontado pela autoridade policial como conhecido traficante de drogas da região, e o avisa que o ‘povo’ vai buscar o dinheiro, havendo contundentes indícios de que se trata de quantia oriunda do tráfico de drogas (ID 67964568 – pág. 23):

[...]

Após a ligação acima mencionada, a denunciada
ROSILENE
, vulgo
‘BRUXINHA’
, liga para Tiago Gabriel Delgado de Lima, vulgo ‘Tiaguinho’, e solicita que o mesmo vá até Josué para pegar o dinheiro (ID 67964568 – pág. 25):

[...]

In casu
, não obstante inexista nos autos comprovação da apreensão de drogas diretamente com
ANTÔNIO
e
ROSILENE
, observa-se que, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão em desfavor de
LUCIANO PARIZ MARINHO
, vulgo
‘Tripinha’
, no dia 7/10/2021, foram apreendidas
5 (cinco) porções de maconha
, bem como uma balança digital, conforme APFD de ID 94267589 - pág. 20, e laudo pericial de ID 94267589 – págs. 93/97, o que demonstra que as substâncias entorpecentes eram destinadas para fins de traficância.

De igual forma, conforme boletim de ocorrência n. 2019.184068, colacionado sob ID 67964572 – págs. 28/30, consta que no dia 19/6/2021, durante rondas policiais, o adolescente
Thalisson Bernardo de Souza
, vulgo
‘Tacinho’
, foi apreendido com
3 (três) unidades/porções de substância análoga à pasta-base
e
1 (uma) unidade de substância análoga à maconha
acondicionada em porção, cuja materialidade restou assentada pelo Laudo Pericial de Id 67964572 – pág. 41. Na ocasião, afirmou que a droga seria para venda, conforme termo de declarações n. 1403/2019, juntado sob ID 67964572 – pág. 36.

Não bastasse, verifica-se dos autos que
SILVANO
, vulgo
‘MANINHO’
, no dia
9/7/2019
, foi preso na posse de aproximadamente
1 (um) Kg de cocaína
e
uma porção de maconha
, após denúncia anônima indicando que ele buscaria os entorpecentes na cidade de Rondonópolis para abastecer a cidade de Poxoréu, conforme narrado no boletim de ocorrência policial n. 2019.203770 (ID 67964574 – págs. 71/74).

Nesse tocante, conforme já exposto, os réus
ANTÔNIO
,
SILVANO
e
ROSILENE
possuíam vínculos entre si e com os demais denunciados, porquanto exerciam papel de destaque da facção na região de atuação”.

O conjunto probatório demonstra que a apelante ROSILENE MARINHO PARIZ exerceu a função de gerente da organização criminosa do “Comando Vermelho” até 27.3.2019, quando foi presa pela suposta participação na morte de Danilo de Moura Barbosa, sendo ela responsável, dentre outras atribuições, pelo

gerenciamento da logística de distribuição de drogas nas “biqueiras”, o que evidencia seu vínculo direto com a traficância.

De SILVANO GOMES DE SOUZA, conhecido como “Maninho”

Do mesmo modo, com fundamento nas mesmas razões anteriormente expostas, verifica-se que o réu SILVANO GOMES DE SOUZA assumiu a posição de gerente do Comando Vermelho em Poxoréu, sucedendo ROSILENE MARINHO PARIZ.

Na verdade, após a prisão de ROSILENE MARINHO PARIZ, a função de gerente da facção criminosa foi [inicialmente] assumida pelo adolescente Juliano Silva Santos, vulgo “Mano Russo”, que permaneceu no cargo até 10.4.2019, quando foi apreendido pela Polícia Judiciária Civil transportando grande quantidade de entorpecente.

Ademais, consta dos autos diversos diálogos travados entre SILVANO GOMES DE SOUZA e ANTÔNIO GOMES DE SOUZA, vulgo “Luxúria”, relacionados ao tráfico de drogas, incluindo tratativas sobre pagamentos em atraso e acertos de contas referentes à aquisição e repasse de entorpecentes, a corroborar o envolvimento de ambos na atividade ilícita.

Registro que o réu ANTÔNIO GOMES DE SOUZA, apesar de segregado na Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa, continuou exercendo o cargo de disciplina final do Comando Vermelho em Poxoréu.

Diante desse contexto, impõe-se conservar a condenação de SILVANO GOMES DE SOUZA, vulgo “Maninho”, pela prática do delito de tráfico de drogas.

De PAULO GOMES DE LIMA, vulgo “Galego”, “Trem Bala” ou “Thiago”

A participação de PAULO GOMES DE LIMA está comprovada pelas interceptações telefônicas constantes dos autos, cujos trechos relevantes, que evidenciam seu envolvimento, transcrevo abaixo, conforme extraído da sentença:

“Conforme relatório da autoridade policial, no áudio do dia
19 de junho de 2019
, às 11h28min, o denunciado
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘LUXURIA’
, autorizou
SILVANO
a entregar drogas para
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vulgo
‘CORUJINHA’
.

Na mesma conversa,
SILVANO
afirma que também iria entregar droga para
PAULO GOMES DE LIMA
, vulgo
‘GALEGO’
ou
‘TREM BALA’
, a fim de revendê-la, chamando-o de irmão, a reforçar seu envolvimento com a organização criminosa investigada, senão vejamos (ID 49873985 – pág. – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

A evidenciar a ligação no menor
Thalisson Bernardo de Souza
, vulgo
‘Tacinho’
, com os demais denunciados, tem-se a conversa já transcrita acima entre
ANTONIO

‘LUXÚRIA’
e
RAFAEL

‘CORUJA’
, em que mencionam que
‘TACINHO’
não está devendo dinheiro oriundo tráfico, popularmente denominado pelos membros da organização criminosa como ‘rex’”.

Destaca-se que, nesta conversa, RAFAEL “Coruja” informa a “Luxúria” que “Tacinho’ não tem dívidas com a facção criminosa, indicando “Trem Bala” como o verdadeiro devedor.

De RAFAEL ROCHA DA SILVA, vulgo “Coruja” ou “Corujinha”

O envolvimento de RAFAEL ROCHA DA SILVA no tráfico de drogas é inquestionável, conforme se infere de excertos extraídos da sentença condenatória,
verbis
:

“Narra a inicial acusatória que, no áudio do dia
19 de junho de 2019
, às 11h28min, o indiciado
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Luxuria’
, autorizou
SILVANO
a entregar drogas para
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vulgo ‘Corujinha’. Na mesma conversa, SILVANO afirma que também iria entregar droga para PAULO GOMES DE LIMA, vulgo “Galego”, revendê-la (Relatório no 2021.7.34973 às fls. 894/906).

Ainda, assevera que o acusado
RAFAEL ROCHA
, vulgo ‘Coruja’, foi o responsável por aliciar o adolescente
Thalisson Bernardo de Souza
, vulgo
‘Tacinho’
, para que fizesse o transporte do entorpecente, tendo sido ele o responsável por mandar um mototaxista buscá-lo com a droga, sendo que no trajeto ele foi apreendido com a substância ilícita.

Consta da exordial que
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vulgo ‘Coruja’, ou ‘Corujinha’, é membro ativo da organização criminosa Comando Vermelho, sendo que por ocasião das conversas analisadas
SILVANO
afirma para
ANTÔNIO GOMES
que vai distribuir drogas para
RAFAEL ROCHA
revender, pois
RAFAEL
é um bom pagador.

Conclui a denúncia que
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vulgo
‘Coruja’
, adquiria drogas de
SILVANO GOMES DE SOUZA
, vulgo
‘Maninho’
, e as revendia naquela urbe, sendo, portanto, contumaz nessa prática delitiva.

[...]

Isso porque, o réu ANTÔNIO LUXÚRIA, em conversa com o denunciado SILVANO MANINHO, no dia 19/6/2019, demonstra interesse em fornecer drogas para o vulgo ‘BRUNAO’, oportunidade em que
SILVANO
diz que vai arrumar um ‘correria’ para distribuir entorpecentes, referindo-se ao vulgo
‘CORUJA’
, alcunha de
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, vejamos (ID 49873985 – pág. 9 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Ato contínuo, em diálogo do mesmo dia 19/06/2019,
ANTÔNIO
, vulgo
‘LUXURIA’
, autoriza que
SILVANO
entregue drogas para
RAFAEL
, vulgo
‘CORUJINHA’
, mas avisa que não vai entregar tudo e sim a quantidade de 25 gramas (ID 49873985 – págs. 10/11 – autos n. 1003110- 46.2021.8.11.0042):

[...]

Além das conversas acima implicando o denunciado
RAFAEL

‘CORUJA’
, ele, em conversa com o menor
TALISSON
, no dia 19/6/2019, cobra a entrega de droga, que chama de ‘situação’, ao passo que o infante confirma que está com o material ilícito, mas com medo de transitar com o entorpecentes, ao argumento de que ‘os home tá milhão’, isto é, pela possível presença ou rondas de policiais, momento em que
RAFAEL
afirma que vai mandar um moto-taxista buscá-lo para agilizar o transporte do material (ID 49874714 – págs. 08/09 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Depois de mandar um moto táxi buscar o menor
TALISSON
, o denunciado
RAFAEL

‘CORUJA’
, em conversa com o codenunciado
SILVANO
, demonstra preocupação com a ausência de contato de ambos, pois não chegaram ao destino e não atendem ao telefone, vejamos (ID 49874714 – pág. 12 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Ocorre que, conforme informações contidas nos autos, o menor, no caso em espeque, foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, conforme narrado no boletim de ocorrência policial n. 2019.184068 (ID 67964572 – págs. 28/30).

Nesse sentido, demonstrando preocupação com a apreensão da droga,
SILVANO
, vulgo
‘MANINHO’
, afirma que entregou ao menor ‘três paradas’, referindo-se a drogas, tendo
RAFAEL ‘CORUJA’
questionado se seriam suas 50 gramas e mais uma porção para o infante, fato este confirmado por
SILVANO
(ID 49874714 – págs. 13/14 – autos n. 1003110- 46.2021.8.11.0042):

[...]

Em arremate, a reforçar o envolvimento do denunciado
RAFAEL ROCHA DA SILVA
com o grupo criminoso atuante primordialmente no delito de tráfico de drogas, consta nos autos conversa entre ele e o corréu
SILVANO MANINHO
, na qual fazem acerto de contas do comércio ilegal de entorpecentes (ID 49874714 – págs. 16/17)”.

Nesse contexto, encontra-se demonstrado não apenas o envolvimento de RAFAEL ROCHA DA SILVA com o tráfico de drogas em favor da organização criminosa, mas também sua responsabilidade por cooptar o adolescente Thalisson Bernardo de Souza para o transporte de entorpecente.

De CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, vulgo “FEITOSA”

Igualmente, não restam dúvidas quanto à participação de CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA na comercialização de drogas em benefício da facção criminosa Comando Vermelho, na cidade de Poxoréu, conforme se evidencia abaixo:

“Em suma, narra a inicial acusatória que
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA
, vulgo
‘FEITOSA’
, integra a organização criminosa, tendo o tráfico de drogas como prática habitual, tanto que foi preso em flagrante delito no dia 26 de junho de 2019, motivo pelo qual responde à ação penal n. 0001069-81.2019.8.11.0014.

[...]

A demonstrar que a droga comercializada pelo denunciado advinha do Comando Vermelho atuante na região de Poxoréu/MT, captou-se conversa entre o líder
ANTÔNIO

‘LUXURIA’
e
SILVANO
, na qual aquele cobra a dívida de drogas do vulgo
‘FEITOSA’
, tendo
SILVANO
esclarecido que ele foi preso, mas que está ciente da obrigação, senão vejamos (ID 49874712 – págs. 1/3 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Em reforço à conclusão de que a droga apreendida na posse do acusado
CARLOS
, vulgo
‘FEITOSA’
, pertencia à Orcrim investigada, em diálogo do dia
30/6/2019
,
ANTÔNIO

‘LUXURIA’
e
SILVANO
novamente voltam a falar da dívida do primeiro (ID 49874712 – pág. 10 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Outrossim, antes mesmo de sua prisão, verificou-se de um áudio do dia
21/6/2019
que o usuário de drogas identificado como Mauro Gomes reclamou da qualidade da droga fornecida pelo acusado
CARLOS
, vulgo
‘FEITOSA’
(ID 49874712 – pág. 21 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042)”.

De SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA, vulgo “SANDRINHO”

O apelante SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA apresenta uma peculiaridade distinta em relação aos demais “vendedores” de drogas, pois foi preso em flagrante, em 9.7.2019, na companhia de SILVANO GOMES DE SOUZA, vulgo “Maninho”, transportando 1kg de pasta base de cocaína e 1 porção de maconha, substâncias estas adquiridas em Rondonópolis, que seriam comercializadas em Poxoréu, originando a ação penal no 0007985-78.2019.8.11.0064.

Entretanto, antes de sua prisão em flagrante, em 29.6.2019, foi interceptado um diálogo entre ANTÔNIO, vulgo “Luxúria”, e SILVANO, vulgo “Maninho”, no qual ambos mencionam que SANDRO teria de repassar uma determinada quantia da droga adquirida do grupo criminoso.

De FELIPE MANGABEIRA DE SOUZA, vulgo “NEGUINHO”

O réu FELIPE MANGABEIRA DE SOUZA também atuava como “corre” para a facção criminosa, sendo a pessoa de confiança de ROSILENE MARINHO PARIZ, vulgo “Bruxinha”, antiga gerente do Comando Vermelho em Poxoréu [conforme mencionado anteriormente], segundo se extrai de diversas passagens da sentença condenatória:

“Os codenunciados
ANTÔNIO

‘LUXURIA’
e
SILVANO
, no dia 24/6/2019, ao conversarem explicitamente sobre o comércio ilegal de drogas, mencionam que o réu
FELIPE
, vulgo
‘NEGUINHO’
, estava vendendo e pagando corretamente a droga repassada por
ROSILENE
, vulgo
‘BRUXINHA’
(ID 49874700 – pág. 8 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042).

[...]

Na sequência, em áudio do dia
19/6/2019
,
FELIPE
, vulgo
‘NEGUINHO’
, dialoga com o interlocutor
‘Boró’
, evidenciando seu envolvimento com a mercancia de drogas, mediante menção à dívida de entorpecentes (ID 49874714 – pág. 30 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

O acusado
FELIPE
, vulgo
‘NEGUINHO’
, dessa vez com o vulgo
‘TREM BALA’
, no dia
21/6/2019
, volta a conversar sobre pagamentos relacionados a droga, sendo que no diálogo usam termos característicos da organização criminosa, como ‘meu mano’, ‘salve’, ‘família’ e ‘rex’, este último referindo-se a dinheiro oriundo do tráfico de drogas, vejamos (ID 49874714 – pág. 32 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Em arremate, aportou aos autos conversa entre o réu
FELIPE
e um interlocutor não identificado, mas certamente um usuário de drogas, na qual este perguntou por ‘óleo’, termo para se referir à pasta base de cocaína, momento em que é advertido pelo réu, demonstrado uma preocupação com possível interceptação telefônica, senão vejamos (ID 49874718 – pág. 03 - autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042)”.

De BRUNO DA SILVA, vulgo “BRUNÃO

Por fim, da mesma forma, ficou demonstrada a participação de BRUNO DA SILVA na comercialização de substância estupefaciente, como se vê:

“Os codenunciados
ANTÔNIO

‘LUXURIA’
e
SILVANO
, no dia
19/6/2019
, ao conversarem explicitamente sobre o comércio ilegal de drogas, mencionam que o réu
BRUNO DA SILVA
, vulgo
‘BRUNÃO’
, estava vendendo droga adquirida de
FELIPE
, vulgo
‘NEGUINHO’
, e que têm interesse em fornecer entorpecentes para ele (ID 49873985 – pág. 07/09 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Prosseguindo, verificou-se conversa entre
ANTÔNIO
, vulgo
‘LUXURIA’
, e
ROSILENE
, vulgo
‘BRUXINHA’
, na qual relatam o fato de o réu
BRUNO DA SILVA
ter adquirido junto a
LUCIANO
, vulgo
‘TRIPINHA’
, a quantidade de 50 gramas de droga, mas que somente foram entregues 45 gramas, razão pela qual
ROSILENE
teria que dar uma instruída em seu irmão
LUCIANO
para que isso não voltasse a ocorrer (ID 49873985 – pág. 29 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Na sequência, em áudio do dia
30/6/2019
,
ANTONIO
, vulgo
‘LUXURIA’
, e
SILVANO
, vulgo
‘MANINHO’
, conversam sobre drogas adquiridas pelo acusado
BRUNO DA SILVA
e o respectivo acerto de contas, revelando seu envolvimento com organização criminosa comando vermelho em Poxoréu/MT (ID 49874712 – págs. 11 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

O denunciado
BRUNO DA SILVA
, em
19/6/2019
, estabelece diálogo com a pessoa identificada por
Thais
, oportunidade em que esta pede para ele trazer ‘duas’, cujo contexto fático permite a conclusão de que se trata de quantidade de drogas, haja vista as conversas entre os demais membros do grupo confirmando a venda de entorpecentes para o implicado (ID 49874718 – pág. 10 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

No mesmo sentido, apesar da cautela e tentativa de não ser explícito, extrai-se novamente o exercício da mercancia ilegal de drogas na conversa entre o acusado
BRUNO DA SILVA
e o vulgo
‘MECÂNICO’
, no dia
20/6/2019
, em que o denunciado afirma que só vende ‘no cascaio’, é dizer, somente no dinheiro (ID 49874718 – pág. 11 – autos n. 1003110- 46.2021.8.11.0042): [...]

Alguns dias depois, a corroborar com a prática do tráfico de drogas no contexto da organização criminosa, dessume-se do áudio do dia
23/6/2019
que a interlocutora
THAIS
solicita a entrega de drogas, com troco para cem, mas o denunciado assevera que não poderá entregar, pois está com medo de eventual ação policial, vejamos (ID 49874718 – págs. 12/13 – autos n. 1003110- 46.2021.8.11.0042): [...]

Ademais, verifica-se um diálogo mantido entre o acusado
BRUNO DA SILVA
e
ANTONIO

‘LUXURIA’
, tido como líder da organização criminosa da região de Poxoréu/MT, ocasião em que este pede a
BRUNO
que fiscalize algumas lojinhas, tendo o acusado confirmado que sua lojinha, vale dizer, ponto de venda de drogas, não possui dívidas (ID 49874718 – págs. 18/21 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042)”.

Embora não tenha sido apreendida qualquer substância entorpecente diretamente no âmbito desta ação penal, o juiz da causa ressaltou na sentença condenatória que foram realizadas diversas apreensões envolvendo integrantes do grupo criminoso.

Conforme consignado na sentença:
a)
em 7.10.2021 houve a apreensão de 5 porções de maconha na posse de LUCIANO PARIZ MARINHO, vulgo “Tripinha”;
b)
em 19.6.2021, foram apreendidas 3 porções de pasta base de cocaína e 1 de maconha, com o adolescente Thalisson Bernardo de Souza, vulgo “Tacinho”;
c)
em 9.7.2019, SILVANO, vulgo “Maninho”, e SANDRO, vulgo “Sandrinho”, foram presos em flagrante na posse de 1kg de cocaína e 1 porção de maconha.

Reitero: a
“ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando demonstrada sua ligação com outros integrantes da associação criminosa, flagrados na posse dos entorpecentes”
(STJ, AgRg no HC n. 660.536/RJ, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 15/8/2022).

No mesmo sentido:

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada por outros meios de prova, além da apreensão de entorpecentes, desde que suficientemente indicativos da prática delitiva.”
(STJ, AgRg no HC n. 911.553/CE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, 22/11/2024)

“A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente ‘não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito’, conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5a T., DJe de 4/8/2020)”
(STJ, HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, 19/4/2023)
.

Com essas considerações, mantenho a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Da absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico – pleito comum dos réus CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA, SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA, SILVANO GOMES DE SOUZA, PAULO GOMES DE LIMA, RAFAEL ROCHA DA SILVA, BRUNO DA SILVA e LUCIANO PARIZ MARINHO

No tocante aos réus CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA, PAULO GOMES DE LIMA, RAFAEL ROCHA DA SILVA e BRUNO DA SILVA, o conjunto fático-probatório corrobora, de forma indiscutível, que eles estavam comercializando substância entorpecente em prol da organização criminosa.

Noutras palavras, não restam dúvidas de que os réus mencionados estavam trabalhando ativamente para a facção criminosa, atuando na comercialização de substância entorpecente.

Não obstante, inexistem elementos empíricos no conjunto probatório que comprovem a existência do
animus
associativo. Talvez, com uma investigação mais aprofundada, fosse possível obter subsídios mais robustos para constatar a existência ou não de uma associação entre eles voltada para a prática do tráfico.

Registro que, em relação a SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA e LUCIANO PARIZ MARINHO, há uma especificidade particular que, a princípio, poderia implicar na comprovação da existência de uma associação para o tráfico.

O primeiro supracitado, conforme já dito, além de promover a traficância com a droga pertencente à facção criminosa Comando Vermelho, foi preso em flagrante na companhia de SILVANO GOMES DE SOUZA, vulgo “Maninho”, em 9.7.2019, transportando 1kg de pasta base de cocaína e 1 porção de maconha.

O fato de ser preso em flagrante na companhia do gerente do Comando Vermelho em Poxoréu, transportando considerável quantidade de droga, até poderia demonstrar possível associação entre eles para prática do tráfico.

Ocorre que não há nenhuma outra evidência concreta extraída dos autos a comprovar o vínculo permanente e estável entre SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA e outros integrantes da organização criminosa, a configurar a associação para o tráfico.

Lado outro, quanto ao apelante LUCIANO PARIZ MARINHO, vulgo “Tripinha” [irmão de ROSILENE MARINHO PARIZ, vulgo “Bruxinha”, a qual exerceu, até 27.3.2019, o relevante posto de gerente do Comando Vermelho em Poxoréu], o conjunto probatório mostra que ele auxiliava o grupo criminoso na venda de drogas, possuindo sua própria “lojinha”.

No entanto, em que pese o referido grau de parentesco entre eles, não há indicativos de que LUCIANO PARIZ MARINHO possuísse qualquer vínculo estável e permanente com outros integrantes da organização criminosa para prática do tráfico, tratando-se, ao que parece, ser apenas mais um vendedor de entorpecentes em favor da facção.

Tanto que, em uma das conversas interceptadas, ANTÔNIO e ROSILENE relataram que BRUNO DA SILVA adquiriu 50 gramas de drogas de LUCIANO, mas recebeu apenas 45 gramas, de modo que ROSILENE foi orientada a instruir seu irmão para evitar que situações como essa se repetissem.

Por corolário lógico, se LUCIANO mantivesse algum vínculo com outros integrantes da facção criminosa, especialmente com ANTÔNIO, vulgo “Luxúria”, um dos principais líderes, certamente não necessitaria do intermédio de ROSILENE para resolver o impasse ocorrido.

Logo, não estando comprovado o vínculo associativo entre os agentes mencionados para a prática da comercialização de drogas, configura-se – no máximo – concurso eventual de pessoas, não sendo possível reconhecer, no caso concreto, a existência de associação para o tráfico.

Nesse sentido:

“Inexistindo nos autos elementos suficientes que comprovem o acordo prévio de vontades entre o apelante e o adolescente, com vínculo duradouro e finalidade de traficar drogas, a absolvição quanto ao delito de associação para o narcotráfico é medida que se impõe, porquanto tal tipo penal não se confunde com uma associação meramente eventual (simples coautoria), demandando a permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma verdadeira societas sceleris”
(TJMT, N.U 0040686-95.2018.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/4/2022)

Nessa mesma linha, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 5 deste Tribunal:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.

Em contrapartida, o mesmo raciocínio não se aplica em relação ao réu SILVANO GOMES DE SOUZA.

Como anteriormente mencionado, SILVANO GOMES DE SOUZA, além de praticar o tráfico de drogas de forma contumaz em Poxoréu, também exercia o cargo de gerente do Comando Vermelho.

Ressalto que ANTÔNIO GOMES DE SOUZA, vulgo “Luxúria”, era padrinho de SILVANO GOMES DE SOUZA na facção criminosa.

Os diálogos interceptados comprovam o envolvimento de ANTÔNIO, SILVANO e ROSILENE na aquisição e distribuição de drogas, no acerto de contas e recebimento das lojinhas, conduzindo a atuação dos vendedores que atuam em favor da facção criminosa.

Assim sendo, não há dúvida que SILVANO, seguindo as ordens e o comando de seu padrinho, ANTÔNIO, comandava ações da facção criminosa em Poxoréu, dentre elas a distribuição e a comercialização de entorpecentes.

Nesse contexto, deve ser mantida a condenação de SILVANO GOMES DE SOUZA da prática do crime de associação para o tráfico e absolvidos os réus CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA, SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA, PAULO GOMES DE LIMA, RAFAEL ROCHA DA SILVA, BRUNO DA SILVA E LUCIANO PARIZ MARINHO do referido delito, mantendo-se a condenação deles pelo cometimento do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006].

Em que pese a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] – e ainda que não exista pedido defensivo neste sentido –, registro a impossibilidade de reconhecimento da minorante inserta no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Primeiro porque os elementos probatórios evidenciam a habitualidade dos réus na mercancia de estupefacientes, não se tratando de traficância ocasional.

Segundo porque

se trata da prática de tráfico de drogas pelos réus – seja por meio da venda, revenda ou mera entrega – em benefício da organização criminosa Comando Vermelho.

Dessa maneira, embora não tenham sido comprovados os requisitos para a condenação pelo crime de associação para o tráfico, o fato de os réus atuarem em favor da facção criminosa impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

De mais a mais, PAULO GOMES, RAFAEL ROCHA, CARLOS HENRIQUE e SANDRO JOSÉ também ostentam a condição de reincidentes, reforçando a impossibilidade de aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

Por conseguinte, ficam os réus:
a)
PAULO GOMES DE LIMA, RAFAEL ROCHA DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DE AMEIDA, SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA, condenados à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, em razão da reincidência, e 777 dias-multa;
b)
FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA, ou FELIPE MANGABEIRA DE SOUZA, BRUNO DA SILVA, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, modificando-se, em relação a eles, o regime prisional para o semiaberto, em razão do
quantum
da pena.

Da absolvição do crime de tráfico de drogas formulado por LUCIANO PARIZ MARINHO

O réu LUCIANO PARIZ MARINHO sustenta ter sido duplamente responsabilizado criminalmente pelo mesmo fato, visto que a materialidade delitiva no presente feito estaria evidenciada pelo entorpecente consigo apreendido, que originou a instauração da ação penal no 1001625-95.2021.8.11.0014 [que tramitou na 2a Vara Criminal de Poxoréu, na qual foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, e 180 dias-multa].

O GAECO, em suas contrarrazões, concordou com a tese sustentada pela defesa, assim discorrendo:

“Pois bem. Da análise da presente ação penal e dos autos n. 1001625-95.2021.8.11.0014, verifica-se que assiste razão a defesa do recorrente em relação a alegação de que quanto ao Fato n. 4 (tráfico de drogas),
o apelante já foi condenado no segundo processo
, o qual tramitou perante o Juízo da 2a Vara Cível de Poxoréu.

Na presente ação penal o recorrente
LUCIANO PARIZ MARINHO
foi denunciado da seguinte forma:

‘(...)
FATO 4
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 7/10/2021, na residência localizada na Rua Nilo Peçanha, n. 20, bairro Jardim Tropical, na cidade de Poxoréu/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
LUCIANO PARIZ MARINHO
, vulgo
‘Tripinha’
, em prol da organização criminosa Comando Vermelho atuante em Poxoréu/MT, tinha em depósito droga, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma
5 (cinco) porções de maconha
, com massa bruta de
111,86 g (cento e onze vírgula oitenta e seis gramas)
, para fins de comercialização, conforme laudo n. 210.2.04.2021.012118-01 (anexo na presente denúncia), cuja traficância das substâncias entorpecentes eram aproveitadas por todos os demais membros da referida facção criminosa ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO, POLIANA FERREIRA BIFI, ROSILENE MARINHO PARIZ, SILVANO GOMES DE SOUZA, vulgo ‘Maninho’, RAFAEL ROCHA DA SILVA, vulgo ‘Coruja’ ou ‘Corujinha’, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, vulgo ‘Feitosa’, SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA, vulgo ‘Sandrinho’, FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA, BRUNO DA SILVA, vulgo ‘Brunão’, PAULO GOMES DE LIMA, vulgo ‘Galego’, ‘Trem Bala’ ou ‘Thiago’, NATIELBER MENDES DELGADO, vulgo ‘Metralha’ e SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, que mantinham ligação entre si. (...)’

Nos autos n. 1001625-95.2021.8.11.0014 a denúncia foi oferecida em desfavor do apelante nos seguintes moldes:

‘Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 7 de outubro 2021, por volta das 05h30min, em um imóvel residencial, localizado na rua Presidente Nilo Peçanha, no 20, bairro Jardim Tropical, nesta cidade de Poxoréu/MT, o denunciado
LUCIANO PARIZ MARINHO
– Vulgo
‘Tripinha’
, mantinha em depósito, no interior de sua residência, para fins de mercancia: 5 (cinco) porções de substâncias entorpecentes, com reação preliminar de
Cannabis Sativa Lineu
– Maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressoa do caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a Polícia Judiciária Civil, através de uma operação denominada lapidação, colheu informações com uma interceptação telefônica, acerca de ajustes para mercancia de drogas, tendo como envolvido o denunciado
LUCIANO PARIZ MARINHO
.

Desta forma, os policiais militares, em cumprimento de um mandado de prisão em desfavor do denunciado
LUCIANO PARIZ MARINHO
, deslocaram-se a residência e, mediante autorização da proprietária adentraram o imóvel. Ao realizarem buscas, localizaram no guarda-roupas do quarto onde se encontrava
LUCIANO
,
5 (cinco) porções de entorpecentes
, com reação preliminar de
Cannabis Sativa Lineu
– Maconha, além de uma balança de precisão e um aparelho celular, conforme se vê pelo termo de exibição e apreensão (Id. 67419381 – Auto de Prisão em Flagrante) e pelo laudo pericial preliminar (Id. 69459996 – IP).

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado
LUCIANO PARIZ MARINHO
– Vulgo
‘Tripinha’
, infringiu o comando normativo descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 estando, por conseguinte, sujeitos às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

[...]

Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA
LUCIANO PARIZ MARINHO
– Vulgo
‘Tripinha’
, como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 devendo ele ser citado, processado e, ao final – liquidada a prova e apurado o crime –, condenado com a cláusula do devido processo legal inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP), ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas retrocitadas’.

Em ambos os processos constam o boletim de ocorrência n. 2021.261026 e laudo pericial criminal preliminar, em relação aos mesmos fatos e circunstâncias, conforme ID’s. 67965218 - Pág. 15/16, 69839000, 94267589 - Pág. 32 e 94267589 - Pág. 6.

Cabe pontuar que em sentença proferida em
4/5/2022
(ID. 84007107 – Pje 1001625-95.2021.8.11.0014), a denúncia oferecida nos autos 1001625- 95.2021.8.11.0014 foi julgada procedente, para o fim de
condenar
acusado
LUCIANO PARIZ MARINHO
, como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e a 180 dias-multa. Confira-se:

[...]

Irresignado com os termos da sentença,
LUCIANO
interpôs recurso de apelação e no julgamento do acórdão, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, desproveu o recurso. Segue a ementa:

[...]

Deste modo, verifica-se que o objeto e as provas do presente processo em relação ao fato 4 (tráfico de drogas) já foram abarcados pela ação penal acima mencionada, configurando, portanto, duplicidade de ações penais, razão pela qual, em atenção ao princípio
ne bis in idem
, o Ministério Público manifesta-se pela reforma da sentença de ID. 187792954, em face do recorrente LUCIANO PARIZ MARINHO, apenas em relação ao delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).”

Com efeito, sem maiores delongas, acolho a pretensão recursal defensiva deduzida para reconhecer o fenômeno processual da coisa julgada e, por consequência, declaro extinta a ação penal proposta em desfavor de LUCIANO PARIZ MARINHO, apenas em relação à prática do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei no 11.343/2006], com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, c.c. art. 3o do CPP.

Da absolvição da prática do crime de lavagem de dinheiro – pedido comum dos réus POLIANA FERREIRA BIFI e DE ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO

As defesas de POLIANA FERREIRA BIFI e ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO postulam a absolvição de ambos pela prática do crime de lavagem de dinheiro, argumentando:
a)
inexistência de provas concretas para condenação;
b)
que os valores que ambos conversavam se tratava do “mercado do presídio”, não possuindo qualquer relação com a mercancia de drogas;
c)
possível ofensa ao princípio da correlação entre as provas carreadas pela acusação com os fatos descritos na exordial acusatória.

Ao reverso do sustentado pelas defesas, existem provas suficientes nos autos para a manutenção do édito condenatório de POLIANA FERREIRA BIFI e ANTÔNIO GOMES DE SOUZA pelo cometimento do crime de lavagem de dinheiro.

Após examinar com acuidade o extenso conjunto fático-probatório, o perspicaz juízo de origem assim decidiu:

“A denúncia narra que, em data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 19/06/2019, na cidade de Poxoréu/MT, ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO, POLIANA FERREIRA BIFI, ROSILENE MARINHO PARIZ, SILVANO GOMES DE SOUZA, vulgo “Maninho”, e BRUNO DA SILVA, vulgo “Brunão”, dissimularam a natureza, origem e movimentação de valores provenientes de infrações penais, especialmente da prática ilícita de tráfico de drogas e, ainda, do recolhimento de taxas (“camisas”) dos membros faccionados.

Consta que a ré POLIANA FERREIRA BIFI, esposa de ANTÔNIO GOMES, é a responsável por administrar parte do dinheiro proveniente da venda de drogas da organização criminosa, conforme se depreende do áudio do dia 25 de junho de 2019, às 11h21min, quando, em conversa com seu marido, ambos citam dinheiro do mercado, referindo-se ao dinheiro proveniente do tráfico, mas que pertencia ao Comando Vermelho.

Ainda segundo a peça incoativa, tem-se que no áudio do dia 26 de junho de 2019, às 18h20min, fica demonstrado que POLIANA FERREIRA BIFI faz todo o controle financeiro dos valores recebidos das transações ilícitas praticadas por ANTÔNIO GOMES, vulgo “Luxúria”, sacando valores e depositando em outras contas a fim de ocultar a origem ilícita do dinheiro, bem como para evitar o seu rastreio.

No relatório da autoridade policial, referente à quebra do sigilo bancário das contas operadas pela organização criminosa, na linha 2316, consta o depósito de R$ 700,00 (setecentos reais) na conta 262080, agência 3283, do Banco do Brasil, tendo como titular a pessoa jurídica R. Dias Garcia (Renata Dias Garcia) CNPJ 32.957.677/0001-09.

Ressalte-se ainda que, além da conta acima, em nome de pessoa jurídica, a organização criminosa utilizava a conta em nome da pessoa física Renata Dias Garcia, a fim de lavar o dinheiro ilícito e ainda dificultar o seu rastreio, tanto que na data de 25 de junho de 2019, após ser orientada por ANTÔNIO GOMES DE SOUZA, vulgo "Luxuria", a sua esposa POLIANA BIFI transfere R$ 29.000,00 da conta da pessoa jurídica R. Dias Garcia (ag. 3283 c/c 262080 Banco do Brasil) para conta da pessoa física Renata Dias Garcia (ag. 0551 c/c 800015 Banco do Brasil) e no dia seguinte efetua o saque do mesmo valor (linhas 2320 e 3375 do relatório de lavagem de dinheiro).

Destaca o parquet que o pedido de quebra de sigilo bancário foi feito com base nos comprovantes de depósito e transferências localizados com o indiciado SILVANO, quando da sua detenção, ainda antes do início da operação, oportunidade em que foram apreendidos comprovantes de depósitos na conta jurídica de R. Dias Garcia, além de movimentações bancárias em outras contas.

Ao final, conclui o órgão ministerial que, no âmbito do esquema descortinado, recai sobre ANTÔNIO GOMES DE SOUZA, vulgo "Luxuria", ROSILENE MARINHO PARIZ e SILVANO GOMES DE SOUZA, vulgo "Maninho", o papel de central na hierarquia, exercendo a liderança e articulação das atividades criminosas do grupo criminoso Comando Vermelho na cidade de Poxoréu/MT, conforme se comprova pelos diálogos colacionados.

[...]

De outro modo, à vista dos elementos probatórios jungidos aos autos, denota-se que, de fato, os réus ANTONIO LUXURIA e SILVANO MANINHO, com colaboração da ré POLIANA, agiram para ocultar ou dissimular a origem do dinheiro advindo do tráfico de drogas.

Nesse sentido, tem-se diálogo entre ANTONIO, vulgo “LUXURIA”, e SILVANO, vulgo “MANINHO”, acerca de comprovantes de depósitos referentes aos pagamentos das substâncias estupefacientes, ocasião em que LUXURIA adverte SILVANO sobre operações policiais e faz outros acertos de contas relacionas ao tráfico de drogas, vejamos (ID 67964566 – págs. 32/33):

[...]

Logo, infere-se que, após recolhidos os valores oriundos da traficância, SILVANO realizava depósitos em contas de terceiros, com o nítido intuito de ocultar a sua origem, constando como contas beneficiárias irmã e genitora da ré POLIANA, esposa de ANTÔNIO, vulgo “LUXÚRIA”.

Ademais, nos autos da cautelar n. 1003110-46.2021.8.11.0042, associados ao presente processo, há conversas entre os réus ANTÓNIO, vulgo “LUXÚRIA”, e POLIANA, nas quais discutem sobre depósitos e saques de dinheiro do ‘mercado’, mas que o contexto fático autoriza a inferência de que movimentação financeira, na realidade, cuida-se do montante auferido ilicitamente com o tráfico de drogas, senão vejamos (ID 49874700 – págs. 19/23):

[...]

Logo, considerando que não foram comprovados rendimentos lícitos compatíveis com a movimentação financeira verificada, assim como demonstrado que os comprovantes de depósitos eram de dinheiro oriundo do tráfico de drogas por parte dos membros da facção criminosa, resta revelado o ato de dissimular a origem ilícita da quantia, fazendo incidir as penas previstas na lei de lavagem de capitais.”

A versão defensiva, no sentido de que o dinheiro tinha origem do mercado do estabelecimento prisional onde ANTÔNIO se encontrava segregado, não se revela plausível.

Apesar de POLIANA afirmar em seu interrogatório que o dinheiro “era do mercado” e que
“não tinha nada a ver com tráfico”
, ela confirmou que
“o esposo só informava que era para cair um dinheiro na conta da declarante e pedir para ela sacar ou transferir”
.

Além disso, POLIANA asseverou que
“desconfiava que o marido era do Comando Vermelho”
, e que
“transferiu por umas duas vezes o dinheiro para sua irmã e mãe para elas sacarem o dinheiro para a declarante”
,
“que normalmente chegava depósito de 3 a 4 mil, mas em valores picados, mas no total deu uns 20 e poucos mil”
.

Em que pese a narrativa apresentada por POLIANA, é evidente que ela tinha conhecimento da origem ilícita do dinheiro transferido, tanto que admite ter realizado transferências em duas ocasiões para que sua irmã e sua mãe efetuassem o saque em seu favor.

Além disso, em 25.6.2019, após orientação de ANTÔNIO GOMES DE SOUZA, a ré POLIANA BIFFI transferiu a elevada quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) da conta jurídica de “R. Dias Garcia” para a conta pessoal de Renata Dias Garcia, efetuando o saque no dia seguinte.

Cito, ainda, outros trechos da sentença hostilizada:

“Ocorre que, à vista dos elementos probatórios jungidos aos autos, denota-se que, de fato, a conta bancária da ré é utilizada pelos membros da facção criminosa para depósito dos valores obtidos através do tráfico de drogas, sendo ela a responsável por, a mando do esposo
ANTÔNIO

‘LUXURIA’
, realizar as movimentações financeiras, como se infere do áudio transcrito abaixo:

[...]

Ainda, no dia 25/6/2019, a acusada
POLIANA
conversa com seu esposo
ANTÔNIO
, vulgo
‘LUXÚRIA’
, e fica demonstrado que ela administra os valores depositados nas contas dos bancos Caixa Econômica Federal e Sicredi, e, pelo contexto fático analisado, dessume-se que quando se referem a ‘mercado’, na realidade, apenas tentam disfarçar a origem do dinheiro vindo do tráfico de drogas, mormente pelos altos valores envolvidos, vejamos (ID 49874700 – págs. 19/21):

[...]

Robustecendo as provas que pesam sobre a denunciada, tem-se nova conversa entre ela e o corréu
LUXURIA
, no dia 8/7/2019, na qual expressamente discutem sobre transações de valores oriundos do tráfico de drogas, evidenciando que ela é responsável por gerir a movimentação financeira do dinheiro de origem espúria (ID 49874721 – págs. 7/9 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Na sequência, em 15/7/2019, o casal novamente volta a conversar sobre transações bancárias a serem realizadas pela ré POLIANA (ID 49874721 – pág. 19 – autos n. 1003110-46.2021.8.11.0042):

[...]

Portanto, verifica-se que a ré dialoga diretamente com seu esposo, líder da organização criminosa comando vermelho na região de Poxoréu/MT, evidenciando um liame subjetivo entre ambos, de modo que ela, ao atender às ordens do seu esposo, aderiu aos tipos subjetivos de integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro, pois agiu dentro do núcleo financeiro do grupo, atividade essencial para o desempenho das atividades ilegais, assim como dissimulou e ocultou a origem do dinheiro advindo do tráfico, mediante diversas movimentações financeiras, inclusive com contas de terceiros.”

Portanto, deve ser conservada a condenação de ANTÔNIO GOMES DE SOUZA e de POLIANA FERREIRA BIFI pelo cometimento do crime de lavagem de dinheiro.

Da absolvição de POLIANA FERREIRA BIFI DA prática do crime de organização criminosa

Conquanto haja provas concretas da prática do crime de lavagem de dinheiro por POLIANA FERREIRA BIFI, não se verifica o mesmo em relação ao delito de organização criminosa.

Apesar de POLIANA ser responsável por realizar movimentações financeiras, as provas demonstram que ela agia sob a ordem e orientação de seu marido, ANTÔNIO GOMES DE SOUZA, vulgo “Luxúria”, não havendo, no conjunto probatório, evidências concretas de seu envolvimento com a organização criminosa.

Ao contrário da conclusão exarada pelo juiz da causa, não há elementos seguros que comprovem a integração de POLIANA à organização criminosa Comando Vermelho.

O que se tem de concreto é que POLIANA auxiliou seu esposo, ANTÔNIO GOMES DE SOUZA, na administração do dinheiro proveniente do tráfico de drogas, não havendo provas concretas que demonstrem sua vinculação à organização criminosa.

Assim sendo, a apelante POLIANA FERREIRA BIFI deve ser absolvida da prática do crime de organização criminosa, mantendo sua condenação pelo delito de lavagem de dinheiro, conservando-se a reprimenda imposta pelo juízo de origem, qual seja 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, modificando-se o regime prisional para o aberto.

Do afastamento da causa de aumento prevista no art. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013, em razão da participação de adolescente – formulado pela defesa de ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO, vulgo “Luxúria
”

A defesa sustenta que ANTÔNIO GOMES DE SOUZA sequer manteve contato com o adolescente Thalisson Bernardo de Souza, apreendido com substância entorpecente em 19.6.2019, sendo a cooptação atribuída a SILVANO.

Primeiramente saliento que ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO não foi condenado pelo crime de organização criminosa. Por sua vez, o órgão ministerial postula sua condenação por este crime.

De toda sorte, a participação do adolescente foi reconhecida como causa de aumento, na terceira fase dosimétrica, em relação ao delito de tráfico de drogas.

Apesar de ANTÔNIO tentar se eximir de qualquer responsabilidade pela participação de Thalisson Bernardo de Souza, vulgo “Tacinho”, no transporte da droga, é certo que ele não apenas tinha ciência do envolvimento do referido adolescente, mas também era responsável por ordenar as tarefas dos demais integrantes da organização criminosa.

O conjunto probatório revela que todas as decisões tomadas por SILVANO passavam pelo crivo de ANTÔNIO, sendo aquele de confiança deste.

Para rememorar: ANTÔNIO era padrinho de SILVANO na organização criminosa, tendo este assumido o posto de gerente do Comando Vermelho em Poxoréu, provavelmente porque, por estar segregado, “Luxúria” necessitava de alguém de sua confiança e “Maninho”, por sua vez, mantinha seu “chefe” informado sobre tudo o que ocorria externamente do estabelecimento prisional.

Soma-se a isso os diálogos interceptados comprovam que ANTÔNIO tinha ciência do envolvimento de “Tacinho”, tanto que, em uma das conversas com SILVANO, este informa a “Luxúria” que “o Tacinho rodou”.

Portanto, não procede a alegação de ANTÔNIO de que desconhecia a participação do adolescente no tráfico de drogas, a justificar a manutenção da causa de aumento correlata.

Do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO

Da condenação dos réus ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO, SILVANO GOMES DE SOUZA, PAULO GOMES DE LIMA, LUCIANO PARIZ MARINHO, RAFAEL ROCHA DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA, FELIPE MANGABEIRA DE SOUZA e BRUNO DA SILVA pela prática do crime de organização criminosa

Após minuciosa análise das provas colhidas na instrução, identifico que a pretensão recursal ministerial merece parcial acolhimento, pois há provas seguras e convincentes do cometimento do crime de organização criminosa apenas em relação aos réus ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO, vulgo “Luxúria”, e SILVANO GOMES DE SOUZA, vulgo “Maninho”.

Aliás, o próprio juiz singular, ao analisar o conjunto probatório, concluiu que ANTÔNIO e SILVANO são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho em Poxoréu,
verbis
:

“A partir das provas colhidas em juízo, e assim como foi elucidado anteriormente, constatou-se que os réus não só praticavam a traficância, mas também o fazia em prol da organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada na cidade de Poxoréu/MT.

Observa-se que o primeiro artigo da Lei 12.850/2013 conceitua e elenca as condições que devem ser analisadas cumulativamente para a caracterização de uma organização criminosa. É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de diversos crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais esta vara já processou e julgou vários de seus membros.

Logo, os diálogos colacionados acima, aliados aos depoimentos dos policiais civis colhidos em juízo, que ratificaram o teor dos relatórios de investigação, demonstram que os réus
ANTÔNIO
e
SILVANO
integram a organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada na cidade de Poxoréu/MT, incidindo nas penas do art. 2o da Lei n. 12850/2013.

Em relação à agravante insculpida no art. 2o, § 3o, da Lei 12.850, tenho que a função de destaque exercida pelo acusado
SILVANO
, conforme apurado ao longo dos autos, é inferior à do líder
ANTÔNIO
, vulgo
‘LUXÚRIA’
, de modo que, agindo a mando deste, a atuação do primeiro se limita a cumprir as ordens emanadas do último, motivo pelo qual não pode ser a ele equiparado, uma vez que não exerce o comando da facção, a impor o afastamento da agravante prevista no §3o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

Isso porque, a corroborar com sua posição de liderança, é o denunciado
ANTÔNIO
, vulgo
‘LUXÚRIA’
, que orienta e divide as tarefas dos demais denunciados, assim como a forma de divisão das drogas e dos lucros, como se denota das conversas constantes nos autos.”

Ocorre que, equivocadamente, o juiz da causa

aplicou o princípio da consunção entre os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, como se vê:

“Acerca do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a ocorrência de
bis in idem
em sua condenação conjunta com o do crime de integrar organização criminosa, previsto no art. 2o da Lei 12.850/2013.

Restou patente que os acusados perpetraram os delitos de associação para o tráfico e integrar organização criminosa, porém, os denunciados devem ser absolvidos da última prática delitiva, em decorrência do reconhecimento do Princípio da Consunção.

Conhecido também como Princípio da Absorção, trata-se de um princípio aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência, em que delito tido por mais grave (crime-fim) absorve o crime menos gravoso (crime-meio), que foi o meio para executar ou exaurir o primeiro.

O Princípio da Consunção, segundo a melhor doutrina, é aplicado nas hipóteses de antefato e pós-fato impuníveis, bem como no crime progressivo e na progressão criminosa. Antefato impunível é aquela situação em que o agente pratica um delito, como meio necessário para a consumação do delito principal.

In casu
, estamos diante de um crime de integrar organização criminosa, que a organização era voltada para o tráfico de drogas, assim, estavam associados para praticar a venda de entorpecentes.

Portanto, está classificado o delito de associação para o tráfico como meio necessário para a consumação do crime fim de integrar organização criminosa.

Logo, não há falar de condutas isoladas, pois a associação foi perpetrada pelos réus como meio necessário para integrarem organização criminosa com o fim de tráfico de drogas.”

Ao contrário da conclusão do juiz singular, a jurisprudência reconhece – de forma consistente – a existência de desígnios absolutamente autônomos entre os delitos de associação para o tráfico e o de organização criminosa.

Confira-se:

“3. O entendimento da Corte local encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
‘é firme ao asseverar que não configura
bis in idem
a imputação concomitante da prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, por se tratar de tipos penais autônomos’
. (HC n. 806.431/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

- Ademais, não há se falar em duas imputações pelo mesmo fato, porquanto devidamente indicado que havia
‘desígnios autônomos, da integração de organização criminosa (Primeiro Comando da Capital - PCC) e da associação para o tráfico’
. Assim,
‘não há como esta Corte Superior refutar as premissas fáticas consignadas no acórdão, uma vez que, para tanto, seria imprescindível reexaminar verticalmente as provas dos autos, providência incompatível com o
habeas corpus’. (AgRg no HC n. 818.823/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 11/10/2023)

Não se ignora a possibilidade de reconhecer a consunção entre os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa quando o agente integra a facção exclusivamente para traficar, conforme precedente abaixo:

“Inexiste
bis in idem
na condenação concomitante do agente pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, quando houver pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas, o que não se verifica no caso dos autos, em que as provas são insuficientes para atestar a existência de desígnio autônomo por parte dos apelantes, voltado a integrarem organização criminosa em uma capacidade extrínseca ao narcotráfico praticado pela associação traficante já composta por eles e pela qual já estão sendo punidos, de modo que devem ser absolvidos do delito do art. 2.o da Lei n. 12.850/13, mantendo-se a sua incursão nas sanções do art. 35 da Lei n. 11.343/06, com fulcro no princípio da especialidade”
(TJMT, N.U 1003255-90.2021.8.11.0046, Des. Gilberto Giraldelli, Vice-Presidência, Julgado 12/9/2024)

Todavia, no caso concreto, evidencia-se que ANTÔNIO e SILVANO integram a organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada para a prática de diversos crimes, conforme, aliás, bem destacou o juiz singular:

“Observa-se que o primeiro artigo da Lei 12.850/2013 conceitua e elenca as condições que devem ser analisadas cumulativamente para a caracterização de uma organização criminosa. É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de diversos crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais esta vara já processou e julgou vários de seus membros”.

A propósito, a ex-gerente da organização criminosa, ROSILENE MARINHO PARIZ, vulgo “Bruxinha”, foi presa pela suposta participação na prática do crime de homicídio perpetrado em desfavor de Danilo de Moura Barbosa.

Diante desse contexto, preservo a condenação de SILVANO GOMES DE SOUZA, vulgo “Maninho”, e de ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO, vulgo “Luxúria”, pela prática do crime de organização criminosa.

Anoto que não será reconhecida a participação de ROSILENE neste processo, uma vez que responde outra ação penal pelos mesmos fatos, razão pela qual o juízo de origem reconheceu o fenômeno processual da litispendência em relação a ela.

Por outro lado, em relação aos demais réus, não há nos autos provas suficientes de que eles façam parte da organização criminosa Comando Vermelho em Poxoréu.

Conquanto existam provas concretas de que comercializavam entorpecentes em favor da organização criminosa, não há evidências irrefutáveis de que integrem o Comando Vermelho.

Diversamente dos líderes da organização criminosa, que estavam associados para a prática do tráfico, os demais são meros soldados recrutados para a traficância, os chamados “corre”, sem participação efetiva ou vínculo direto com a facção criminosa.

Noutras palavras, embora atuassem a serviço do Comando Vermelho, a participação deles se limitava a vender, revender ou simplesmente entregar o entorpecente, sem qualquer outra vinculação com o mencionado grupo criminoso.

De igual forma, não há provas de que tenham sido batizados na facção ou atuado em outras frentes em favor da organização criminosa.

Apesar do teor comprometedor do diálogo mantido entre FELIPE AURÉLIO e PAULO GOMES DE LIMA, no qual discutem a destituição de um “disciplina” em virtude do seu envolvimento com uma “noiada”, não há provas concretas de que integrem a organização criminosa, tampouco que ocupem qualquer cargo ou função dentro da facção.

Por efeito, acolho parcialmente a pretensão do órgão ministerial apenas para condenar ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO, vulgo “Luxúria”, como incurso no art. 2o, §§ 3o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, e SILVANO GOMES DE SOUZA, vulgo “Maninho”, como incurso no art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013.

Da dosimetria dos réus

ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO

Na primeira fase:
a)
a culpabilidade do agente se mostra altamente reprovável, uma vez que o crime foi praticado no interior do estabelecimento prisional;
b)
o réu possui maus antecedentes, porquanto ostenta três condenações definitivas, reunidas no executivo de pena n. 0007197-40.2014.8.11.0064, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Cuiabá, oriundas das ações penais n. 0012701-22.2017.8.11.0064, 0001861-16.2016.8.11.0022 e 0003674-54.2013.8.11.0064, de modo que a primeira será aqui valorada e as demais serão utilizadas como agravante da reincidência;
c)
as demais circunstâncias judiciais, atinentes à conduta social e personalidade do agente, devem ser tidas por neutras;
d)
as circunstâncias são normais à espécie e não há consequências a serem sopesadas de modo desfavorável;
e)
a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, dada a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e antecedentes], estabeleço a pena basilar em 4 anos de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda etapa, elevo a pena em 1/3, haja vista a agravante prevista no § 3o do art. 2o da Lei no 12.850/203, e da reincidência, de modo a fixar a pena intermediária em 5 anos e 4 meses de reclusão e 17 dias-multa.

Na última fase, majoro a pena na fração 1/6, em decorrência da participação do adolescente Thalisson Bernardo de Souza na organização criminosa, ficando a pena definitivamente estabelecida em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 19 dias-multa.

Aplicando-se o concurso material, fica o acusado ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO definitivamente condenado à reprimenda de 25 anos e 18 dias de reclusão, e 2.229 dias-multa, conservado o regime prisional fechado.

SILVANO GOMES DE SOUZA

Na primeira etapa,
a)
a culpabilidade é normal à espécie;
b)
o réu possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos, porquanto ostenta duas condenações anteriores transitadas em julgado, uma objeto do executivo de pena n. 734-69.2014.811.0036, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Guiratinga, e outra objeto do executivo de pena n. 403-08.2011.811.0064, que tramitou perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, de modo que a primeira será aqui valorada e a outra como agravante da reincidência;
c)
não há elementos para sopesar de modo desfavorável a conduta social e personalidade do agente;
d)
os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie;
e)
a vítima não contribuiu para o crime.

Logo, fixo a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, e majoro a pena em 1/6, ficando a pena intermediária estabelecida em 4 anos e 1 mês de reclusão, e 12 dias-multa.

Na terceira etapa, aumento a pena à fração de 1/6, em virtude do envolvimento do adolescente Thalisson Bernardo de Souza na organização criminosa, tornando a pena definitiva em 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

Sopesando o concurso material entre os delitos, fica o réu SILVANO GOMES DE SOUZA definitivamente condenado à reprimenda de 23 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, e 2.224 dias-multa, mantido o regime prisional fechado.

Com essas considerações:

1) PROVEJO PARCIAL
aos recursos de:
a)
PAULO GOMES DE LIMA, RAFAEL ROCHA DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA e SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA
para absolvê-los
da prática do crime de associação para o tráfico,
mantendo, contudo, sua condenação
pelo tráfico de drogas, ficando condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão,
conservado
o regime prisional fechado, e 777 dias-multa;
b)

FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA [ou FELIPE MANGABEIRA DE SOUZA] e BRUNO DA SILVA,
para absolvê-los
da prática do crime de associação para o tráfico,
preservando, contudo, sua condenação
pelo tráfico de drogas, ficando condenado à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa,
modificando-se
o regime inicial para o semiaberto;
c)
POLIANA FERREIRA BIFI
para absolvê-la
da prática do crime de organização criminosa,
conservando, contudo, sua condenação
pelo delito de lavagem de dinheiro,
ficando condenada à pena 3 anos de reclusão, e 10 dias-multa,
alterando-se
o regime prisional para o aberto;

2) PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de LUCIANO PARIZ MARINHO para
absolvê-lo
da prática do crime de associação para o tráfico e
declarar extinta
a ação penal em relação ao crime de tráfico de drogas, por força da coisa julgada, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, c.c. art. 3o do CPP.

3) DESPROVEJO
aos recursos de ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO, ROSILENE MARINHO PARIZ e SILVANO GOMES DE SOUZA;

4) PROVEJO
PARCIALMENTE
o recurso

MINISTERIAL para condenar ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO e SILVANO GOMES DE SOUZA pela prática do crime de organização criminosa, ficando a reprimenda definitiva:
a)
do primeiro estabelecida em 25 anos e 18 dias de reclusão, e 2.229 dias-multa, preservado o regime prisional fechado;
b)
do segundo em 23 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, e 2.224 dias-multa, mantido o regime fechado.

Expeça-se
o apto alvará de soltura em favor do LUCIANO PARIZ MARINHO.

Comunique-se
o Juízo da Execução para readequar o regime prisional dos réus
FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA [ou FELIPE MANGABEIRA DE SOUZA] e BRUNO DA SILVA.

É como voto.

[1]
Ao contrário do assinalado pela Defensoria Pública Estadual, os autos do inquérito policial e da ação penal tiveram gênese na Comarca de
Poxoréu
, e não em Comodoro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025